Tribunal: CARF
Processo: 16682.722014/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PRELIMINAR. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. NULIDADE. REJEIÇÃO.
Não tendo o sujeito passivo comprovado a efetiva proteção de todos os trabalhadores expostos, ante à incompatibilidade entre os PPRAs, LTCATs e PPPs, cabe à autoridade realizar o lançamento do crédito tributário por arbitramento, com base no § 3o do art. 33 da Lei 8.212/1991, parágrafo único do art. 233 do Decreto no 3.048/1999 e art. 296 da IN RFB no 971/2009.
PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO LANÇAMENTO. NULIDADE. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em violação ao art. 142 do CTN, tampouco que o lançamento teria se baseado em meras presunções, haja vista que que a autoridade fiscalizadora se baseou nos documentos apresentados pelo sujeito passivo e indicou todos os funcionários enquadrados, o período de exposição a agente nocivo acima do limite legal sem o correspondente fornecimento de EPI, bem como a base de cálculo da contribuição previdenciária.
PRELIMINAR. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE. INCORRÊNCIA.
A retificação do lançamento pela autoridade fiscalizadora não enseja modificação do critério jurídico, isto é, do fundamento jurídico do lançamento, tratando-se apenas de valoração parcialmente distinta acerca de alguns aspectos da documentação apresentada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO INTERMITENTE A AGENTE NOCIVO.
Cabe ao sujeito passivo comprovar que os empregados não estavam expostos de forma permanente a agentes nocivos cujos níveis ultrapassem limites de tolerância legais, devendo ser decotado do lançamento os valores relativos aos empregados cuja exposição abaixo do limite legal restou comprovada pela documentação apresentada no período autuado.
REALIZAÇÃO DE NOVA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de realização de nova diligência, haja vista que a informação fiscal foi elaborada nos termos determinados pela resolução do CARF.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa encontra óbice no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972. Indefere-se o pedido de perícia que não indica o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, nos termos do art. 16, §1o do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722014/2017-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.092 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
HALLIBURTON SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PRELIMINAR. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. NULIDADE.
REJEIÇÃO.
Não tendo o sujeito passivo comprovado a efetiva proteção de todos os
trabalhadores expostos, ante à incompatibilidade entre os PPRAs, LTCATs e
PPPs, cabe à autoridade realizar o lançamento do crédito tributário por
arbitramento, com base no § 3o do art. 33 da Lei 8.212/1991, parágrafo único
do art. 233 do Decreto no 3.048/1999 e art. 296 da IN RFB no 971/2009.
PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO
LANÇAMENTO. NULIDADE. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em violação ao art. 142 do CTN, tampouco que o
lançamento teria se baseado em meras presunções, haja vista que que a
autoridade fiscalizadora se baseou nos documentos apresentados pelo sujeito
passivo e indicou todos os funcionários enquadrados, o período de exposição a
agente nocivo acima do limite legal sem o correspondente fornecimento de
EPI, bem como a base de cálculo da contribuição previdenciária.
PRELIMINAR. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE.
INCORRÊNCIA.
A retificação do lançamento pela autoridade fiscalizadora não enseja
modificação do critério jurídico, isto é, do fundamento jurídico do lançamento,
tratando-se apenas de valoração parcialmente distinta acerca de alguns aspectos
da documentação apresentada.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ADICIONAL
PARA
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO
INTERMITENTE A AGENTE NOCIVO.
Cabe ao sujeito passivo comprovar que os empregados não estavam expostos
de forma permanente a agentes nocivos cujos níveis ultrapassem limites de
tolerância legais, devendo ser decotado do lançamento os valores relativos aos
empregados cuja exposição abaixo do limite legal restou comprovada pela
documentação apresentada no período autuado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722014/2017-42
Fl. 6307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

REALIZAÇÃO
DE
NOVA
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de realização de nova diligência, haja vista que a
informação fiscal foi elaborada nos termos determinados pela resolução do
CARF.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa encontra óbice no art. 16, §4o do Decreto no
70.235/1972. Indefere-se o pedido de perícia que não indica o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito, nos termos do art. 16, §1o
do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os valores indicados na
conclusão do voto da relatora (item IV).
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HALLIBURTON SERVIÇOS
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre (RS) - DRJ/POA, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para excluir da
base de cálculo os salários-de-contribuição de alguns segurados que não estavam expostos à
condição especial (ruído), retificando o crédito tributário principal de R$ 8.000.574,08 (oito
milhões, quinhentos e setenta e quatro reais e oito centavos) para R$ 7.989.403,83 (sete milhões,
novecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e três reais e oitenta e três centavos).
O auto de infração (f. 2/7), no total de de R$ 17.978.109,82 (dezessete milhões,
novecentos e setenta e oito mil, cento e nove reais e oitenta e dois centavos), foi lavrado para fins
de cobrança do adicional às contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
Fl. 6308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidente sobre a remuneração paga nas competências 01/2013 e 13/2013,
relativamente aos segurados empregados listados em tabelas às f. 56/281, além de aplicada multa
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
Conforme esclarece o relatório fiscal (f. 9/27), com base nos Laudos Técnicos
das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCATs), nos Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRAs) e nos Perfis Profissiográfico Previdenciário (PPPs) apresentados,
constatou-se a presença do agente nocivo ruído em níveis de concentração superiores aos limites
legais de tolerância. Aduziu ter procedido o lançamento por arbitramento, com base no § 3o do
art. 33 da Lei 8.212/1991 e no § único do art. 233 do Decreto no 3.048/1999. Esclareceram terem
arbitrado
valores em conformidade com o salário-de- contríbuição dos
empregados extraídos da GFIP entregue pela empresa.
Estes empregados foram selecionados, conforme disposto no item
19, devido a não apresentação ou deficiência do controle de
entrega do EPI.
Para os empregados em que foi constatada a entrega do EPI, para
fins de comprovação do período de efetiva proteção do
equipamento, esta auditoria utilizou o seguinte critério:
a) Quando a data de entrega aconteceu até a metade do mês,
considerou-se este mês como mês inicial do período de vida útil do
EPI.
b) Quando a data de entrega aconteceu após a metade do mês,
considerou-se o mês seguinte como o mês inicial do período de
vida útil do EPI.
Quando a ficha de controle de EPI apresentada não especificou
qual o modelo do EPI fornecido, esta auditoria considerou o
modelo 13027, por se tratar do modelo que tem menor vida útil. (f.
26)
Desde a apresentação de sua impugnação (f. 5950/5983) vem sustentando, em
apertadíssima síntese, que os laudos técnicos juntados aos autos, todos negligenciados pela
fiscalização, fariam prova de que a exposição dos trabalhadores não foi permanente, razão pela
qual insubsistente a exigência do adicional. A título exemplificativo, citou alguns trabalhadores
enquadrados pela fiscalização que não estariam expostos a ruído acima do limite legal, conforme
atestariam os PPRAs apresentados pela recorrente. Acostou parecer jurídico do Prof. Fábio
Zambitte (f. 6000/6015) e dados técnicos dos EPIs fornecidos pela empresa (f. 6017/6020).
Requereu o reconhecimento da improcedência do auto de infração e, subsidiariamente, a
realização de perícia técnica.
Como já narrado, deu a DRJ deu parcial provimento à impugnação, em acórdão
assim ementado (f. 6025/6047):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação
que rege o processo administrativo tributário no âmbito federal.
O pedido de perícia que não contempla os requisitos previstos na
legislação de regência é considerado não formulado.
Fl. 6309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA O FINANCIAMENTO
DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
A constatação da exposição de segurados empregados no ambiente
de trabalho ao agente nocivo ruído, sem a comprovação do correto
gerenciamento deste risco mediante adequado fornecimento de
equipamentos de proteção recomendados, enseja a cobrança do
adicional para o financiamento da aposentadoria especial.
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE E CONFORMIDADE
DAS DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. COMPETÊNCIA DA
RFB.
A RFB, por meio de sua fiscalização, é competente para verificar a
regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais como
o PPRA, o LTCAT e o PPP, e os controles internos da empresa
relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, em especial o
embasamento para a declaração de informações em GFIP.
BASE DE CÁLCULO. GFIP. AFERIÇÃO DIRETA.
A utilização da base de cálculo declarada pela empresa nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIPs para os segurados objeto do lançamento corresponde à
aferição direta.
Intimada do acórdão apresentou, em 08/08/2018, recurso voluntário (f.
6065/6131), declinando as seguintes razões que, ao seu sentir, levariam ao cancelamento da
autuação:
a) que a DRJ não deveria ter reconhecido o vício do lançamento apenas quanto
aos exemplos apresentados na impugnação, mas, sim, reconhecido a completa inadequação do
procedimento de fiscalização, porquanto não teria observado as informações constantes dos
laudos apresentados para efetuar o lançamento;
b) que, ao analisar os exemplos de inconsistências apresentados pela
recorrente, a DRJ, na tentativa de “salvar” o lançamento, promoveu nova valoração jurídica dos
fatos, em afronta ao art. 146 do CTN;
c) que a fiscalização analisou os recibos de entrega de EPIs e pautou o
lançamento apenas nas informações trazidas em PPP, negligenciando os dados que constavam do
LTCAT e PPRA;
d) que a fiscalização simplesmente presumiu estarem diversos empregados
expostos a níveis de ruído superiores ao limite legal, desconsiderando as informações constantes
do PPRA. Em sede recursal, carreou tabela com exemplos de inconsistências entre a “Tabela de
Análise de Ruído / EPI” e os PPRAs (Anexo A) – f. 6107/6111; entre a “Tabela de Análise de
Ruído / EPI” e os PPPs (Anexo B) – f. 6112/6125; e entre a “Tabela de Análise de Ruído / EPI”
e os laudos técnicos juntados aos autos (Anexo C) – f. 6126-6131. Conclui, portanto, que o
lançamento não observa os requisitos do art. 142 do CTN, eis que carente de certeza e liquidez;
Fl. 6310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

e) que, em que pese constar dos PPPs resposta “não” ao quesito relativo à
observância da periodicidade de troca dos equipamentos, os controles de entrega dos
equipamentos (f. 5506/5830) demonstrariam que houve, sim, trocas periódicas de EPIs;
f) que a exposição aos ruídos se dava de forma intermitente;
g) que não há base legal para aferição por arbitramento.
Em caráter subsidiário, pleiteou a realização de perícia ou que fosse o feito
baixado diligência para que a fiscalização efetivamente analise os laudos apresentados,
excluindo do lançamento os segurados não expostos a ruído acima do limite previsto em lei.
Esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta da que ora se apresenta
houve por bem, à unanimidade, baixar o feito em diligência,
para que a unidade de origem elabore informação fiscal analisando,
de forma individualizada, a totalidade das inconsistências
apontadas nos anexos A (f. 6107/6111), B (f. 6112/6125) e C (f.
6126/6131), sendo, ao final, facultada oportunidade para que o
contribuinte apresente manifestação acerca de seu resultado.” –
vide Resolução no 2202-000.869 (f. 6138/6143).
Em resposta (f. 6149/6158), a fiscalização indicou as deficiências encontradas
na documentação em cada uma das diversas situações relatadas nos Anexos A, B e C, que podem
ser assim sintetizadas:
ANEXO A
- para 33 (trinta e três) empregados, não há correspondência entre
função/departamento indicados no PPRA e no PPP, não sendo
suficiente, portanto, a informação contida no PPRA para
descaracterizar a exposição a ruído indicada no PPP, devendo ser
mantidos os valores lançados em relação a estes empregados;
- para 13 (treze) empregados, não há avaliação de ruído no PPRA,
devendo ser mantidos os valores lançados em relação a estes
empregados com base no PPP;
- para 7 (sete) empregados, a dosimetria indicada no PPP é mais
recente que a dosimetria indicada no PPRA, devendo ser mantidos
os valores lançados em relação a estes empregados;
- para 15 (quinze) empregados, a dosimetria indicada no PPRA
é mais recente que a dosimetria indicada no PPP, além de
existir identidade de cargo/departamento nos documentos,
podendo ser excluídos os valores lançados em relação a estes
empregados;
- para 11 (onze) empregados, por terem sido citados no PPRA
de 2013, os valores podem ser excluídos do lançamento.

ANEXO B
- para 114 (cento e quatorze) empregados, o período indicado no
PPP corresponde ao período cobrado/trabalhado, vez que tratam de
empregados que, ou começaram a trabalhar na empresa no ano de
2013, ou foram demitidos durante o ano de 2013, devendo os
valores relativos a estes empregados serem mantidos;
Fl. 6311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

- para 6 (seis) empregados, empresa apresentou mais de um PPP
para cada empregado, mas, por equívoco, somente um PPP foi
anexado ao processo — o que foi corrigido ante a juntada dos PPPs
que justificam o período cobrado, devendo portanto, os valores
serem mantidos;
- para 6 (seis) empregados, o PPP foi apresentado com período
incompleto, e com base na folha de pagamento da empresa,
verificou-se que o empregado permaneceu na mesma função
durante todo o ano de 2013, devendo, portanto, os valores serem
mantidos;
- para 5 (cinco) empregados, não consta no PPP todo o período
cobrado/trabalhado, devendo ser efetuada a exclusão do
lançamento somente no que se refere ao período para qual não
há suporte no PPP;
- para 19 (dezenove) empregados, deverá ser efetuada a
exclusão total dos lançamentos, pois o PPP não dá suporte a
exposição ao ruído no ano de 2013;

ANEXO C
- parte 19 (dezenove) empregados, não há correspondência entre
função/departamento indicados no PPRA e no PPP, não sendo
suficiente, portanto, a informação contida no PPRA para
descaracterizar a exposição a ruído indicada no PPP, devendo ser
mantidos os valores lançados em relação a estes empregados;
- no caso de Deydson Fabrício Pereira Jales, não há avaliação de
ruído no PPRA, devendo ser mantidos os valores lançados em
relação a este empregado;
- no caso de Filemon Antônio das Chagas Filho, não há citação de
PPRA, devendo ser mantidos os valores lançados em relação a este
empregado;
- para 47 (quarenta e sete) empregados, por terem sido citados
no PPRA de 2013, os valores podem ser excluídos do
lançamento;
- para 6 (seis) empregados, a dosimetria indicada no PPRA é
mais recente que a dosimetria indicada no PPP, além de existir
identidade de cargo/departamento nos documentos, podendo
ser excluídos os valores lançados em relação a estes
empregados;

A autoridade fiscalizadora consignou, ao final, que
salta aos olhos a forma precária que a empresa elaborou seus
PPP,
com
informações
defasadas
e,
muitas
vezes,
completamente incompatíveis com os próprios LTCAT e
PPRA. Porém frisa-se que foi esta a prova documental apresentada
pela empresa, e é este PPP que a empresa entrega a seus
funcionários, e ainda, que este PPP foi elaborado por profissionais
contratados pela empresa para tal. A simples constatação de
inadequação de alguns PPP não é suficiente, por si só, para
afastar a cobrança da contribuição previdenciária. Estamos
diante de hipótese de lançamento por arbitramento, e cabe à
empresa o ônus de comprovar que, no período abrangido pela
Fl. 6312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

fiscalização, os funcionários, caso a caso, estavam expostos a
ruído dentro do limite legalmente permitido. (f. 6158; sublinhas
deste voto)
Intimada, a recorrente apresentou manifestação (f. 6200/6238) pontuando que
“[a] fiscalização deveria ter excluído todos os lançamentos que possuem inconsistências nos
PPPs, e não apenas nos exemplos apontados no recurso voluntário.” (f. 6212) Pediu fosse
reconhecida integralmente a improcedência do auto de infração e, em caráter subsidiário, “nova
baixa em diligência, de forma que a fiscalização finalmente analise a documentação apresentada
pela Recorrente durante a fiscalização, o que certamente acarretará o integral cancelamento do
crédito tributário aqui exigido.” (f. 6238)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Registro que, em resposta à Informação Fiscal, a recorrente indicou novos
lançamentos a serem excluídos (integralmente ou parcialmente), por seguirem os mesmos
critérios adotados pela fiscalização na informação fiscal – isto é, empregados para os quais o
período não foi abrangido pelo PPP ou a exposição a ruído não estava acima de 85db (f.
6215/6217 e 6217/6231), empregados para os quais a dosimetria indicada no PPRA é mais
recente que a dosimetria indicada no PPP (f. 6231/6233), empregados pera os quais LTCATs
indicam que não estavam expostos a ruído acima de 85db (f. 6236/6237). Tais lançamentos, no
entanto, não foram especificamente impugnados, tampouco objeto do recurso voluntário, tendo a
recorrente apenas apontado inconsistências relacionadas nos Anexos A, B e C (f. 6107/6131).
Preclusa, portanto, a análise das supostas novas incongruências extemporaneamente
encontradas.
I – DAS PRELIMINARES:
I.1 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO
Registro, por oportuno, que o Relatório de Fiscalização esclareceu que a
recorrente fora intimada a apresentar PPP de todos os empregados expostos ao agente nocivo
ruído. Em tais documentos constava a informação de que não havia a observância da
periodicidade de troca de EPIs definida pelos programas ambientais. Por tal motivo, foi instada a
apresentar a documentação relacionada à entrega, guarda e controle dos EPIs de todos os
empregados que, segundo os PPPs, estavam expostos ao agente nocivo ruído acima dos limites
de tolerância. De acordo com a documentação apresentada, constatou-se a ocorrência das
seguintes situações (f. 23):
a) Ficha de Controle não apresentada;
b) Ficha de Controle apresentada sem nenhum fornecimento de
EPI para ruído para o período auditado;
Fl. 6313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

c) Ficha de controle apresentada, e de acordo com a vida útil do
EPI, verifica-se que algumas competências trabalhadas ficaram
sem comprovação devida do fornecimento do EPI;
d) Ficha de controle apresentada, onde não se especifica qual o
modelo do EPI fornecido. Nestes casos, esta auditoria considerou o
modelo 13027, por se tratar do modelo que tem menor vida útil;
e) Ficha de controle apresentada, e há comprovação de entrega de
EPI para ruído para todo o período auditado.
A autoridade fiscalizadora concluiu, pois, que a recorrente não logrou
comprovar a efetiva proteção de todos os trabalhadores expostos, motivo pelo qual realizou-se o
lançamento do crédito previdenciário ora em debate. Os valores foram arbitrados em
conformidade com o salário de contribuição dos empregados extraídos da GFIP entregue pela
própria recorrente.
A recorrente alega, conforme já relatado, a inexistência de embasamento para a
ocorrência do lançamento por arbitramento, uma vez que apresentou à fiscalização todos os
documentos relativos ao gerenciamento do ambiente de trabalho. Há de se ter em vista, contudo,
que existem inúmeras incompatibilidades entre os documentos apresentados pela recorrente,
especialmente entre os PPPs e os PPRAs/LTCATs, como oportunamente melhor se detalhará.
Eis a previsão da IN RFB no 971/2009 a esse respeito:
Art. 296. A contribuição adicional de que trata o art. 292, será
lançada por arbitramento, com fundamento legal previsto no §
3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 233
do RPS, quando for constatada uma das seguintes ocorrências:
I - a falta do PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP, quando
exigíveis, observado o disposto no inciso V do art. 291;
II - a incompatibilidade entre os documentos referidos no inciso
I;
III - a incoerência entre os documentos do inciso I e os emitidos
com base na legislação trabalhista ou outros documentos emitidos
pela empresa prestadora de serviços, pela tomadora de serviços,
pelo INSS ou pela RFB.
Parágrafo único. Nas situações descritas neste artigo, caberá à
empresa o ônus da prova em contrário (sublinhas deste voto).

Desta feita, entendo que há, sim, fundamento para a realização do lançamento
por arbitramento. Rejeito, portanto, o pleito de nulidade do lançamento.
I.2 – DA (IN)EXISTÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO LANÇAMENTO
Suscita a recorrente que o lançamento não teria observado os requisitos do art.
142 do CTN, uma vez que careceria de certeza e liquidez. Acrescenta ter sido o lançamento
baseado em meras presunções e que não houve comprovação real do fato gerador da obrigação
tributária que a fiscalização quer imputar à recorrente.
A meu aviso, não há que se falar em ausência de certeza e liquidez do
lançamento, uma vez que a autoridade fiscalizadora indicou todos os funcionários enquadrados,
o período a que estiveram sujeitos ao agente nocivo acima do limite legal sem o correspondente
Fl. 6314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

fornecimento de EPI e a base de cálculo da contribuição previdenciária (salário de contribuição
declarado na GFIP).

Saliente-se, aqui, que o fato de ter a DRJ realizado retificações parciais ao
lançamento, conforme se verá, não altera o fato de que a recorrente não logrou êxito em
comprovar o efetivo gerenciamento dos riscos ambientais, o que justifica sua autuação.
Colaciono acórdão proferido por este Conselho em idêntico sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/03/2002 a 31/01/2005
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DILIGÊNCIA. ERRO NA
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Verificada a existência de erro na apuração do lançamento
tributário deverá ser providência a correção nos termos apurados
na diligência.
ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO POR DECISÃO DA DRJ.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO DECRETO No 70.235/72.
A nulidade do auto de infração deve apresentar-se comprovada no
processo. A alteração da exigência por meio de decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento é um dos princípios
básicos da existência do Processo Administrativo Fiscal e não
configura desobediência as determinações previstas no Decreto-Lei
no 70.235/72 (...) (CARF. Acórdão no 3102-001.585, sessão de 21
de agosto de 2012).

Repisa, em resposta à realização de diligência, que “a fiscalização se utilizou
de critérios frágeis para se calcular o tributo exigido, [pois] deveria ter analisado toda a
documentação que foi apresentada pela recorrente.” (f. 6269) Imperioso repisar que sobre os
ombros da recorrente recai o ônus de elidir o lançamento, apurado por aferição indireta – ex vi do
§ 3o do art. 33 da Lei no 8.212/91, uma vez que sumarizada no relatório fiscal as situações
autorizadoras da utilização da técnica:
a) Ficha de Controle não apresentada;
b) Ficha de Controle apresentada sem nenhum fornecimento de
EPI para ruído para o período auditado;
c) Ficha de controle apresentada, e de acordo com a vida útil do
EPI, verifica-se que algumas competências trabalhadas ficaram
sem comprovação devida do fornecimento do EPI;
d) Ficha de controle apresentada, onde não se especifica qual o
modelo do EPI fornecido. Nestes casos, esta auditoria considerou o
modelo 13027, por se tratar do modelo que tem menor vida útil;
e) Ficha de controle apresentada, e há comprovação de entrega de
EPI para ruído para todo o período auditado. (f. 23)
Assim,
sempre que o contribuinte apresentar documento ou informação
que contenha divergência em relação à realidade, deduzida a partir
dos elementos constantes dos autos, ou seja, deficiente, permite-se
à fiscalização, obedecido o parâmetro de razoabilidade, o
Fl. 6315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

lançamento de ofício do tributo (in casu a contribuição
previdenciária) no montante que reputar devido, cabendo, nesta
hipótese, ao contribuinte o ônus da prova em contrário. (CARF.
Acórdão no 9202-006.545, Cons. Rel. HEITOR DE SOUZA LIMA
JUNIOR, sessão de 26/02/2018)
Tampouco me convenço não se pautar o lançamento em critérios bem
definidos. Igualmente colhe-se do relatório fiscal que
arbitramos os valores em conformidade com o salário-de-
contríbuição dos empregados extraídos da GFIP entregue pela
empresa.
Estes empregados foram selecionados, conforme disposto no item
19, devido a não apresentação ou deficiência do controle de
entrega do EPI.
Para os empregados em que foi constatada a entrega do EPI, para
fins de comprovação do período de efetiva proteção do
equipamento, esta auditoria utilizou o seguinte critério:
a) Quando a data de entrega aconteceu até a metade do mês,
considerou-se este mês como mês inicial do período de vida útil do
EPI.
b) Quando a data de entrega aconteceu após a metade do mês,
considerou-se o mês seguinte como o mês inicial do período de
vida útil do EPI.
Quando a ficha de controle de EPI apresentada não especificou
qual o modelo do EPI fornecido, esta auditoria considerou o
modelo 13027, por se tratar do modelo que tem menor vida útil. (f.
26)
Não há que se falar, ainda, que o lançamento se baseou em meras presunções.
Como bem asseverado pela instância a quo,

a conclusão da autoridade lançadora de que os segurados
empregados que fazem parte do lançamento estavam expostos
ao agente nocivo ruído em níveis acima do permitido pela
legislação não foi presumida, já que é o que consta dos laudos
técnicos juntados aos autos, combinado com os PPPs relativos a
cada um dos empregados, todos documentos apresentados pelo
próprio sujeito passivo.
Assim, a contribuição adicional em tela somente não seria devida
se a empresa autuada demonstrasse a adoção de medidas de
proteção que reduzissem o grau de exposição do trabalhador a
níveis legais de tolerância, de forma que afastasse a concessão da
aposentadoria especial, comprovando o adequado gerenciamento
dos riscos.
Como não foi o caso dos autos, já que não foi comprovado o
fornecimento dos EPIs recomendados nos laudos técnicos, ou
foram fornecidos de forma deficiente, o argumento da empresa não
pode ser acatado (f. 6043/6044).

Por fim, no tópico da resposta à diligência destinado à preliminar que ora se
aprecia, afirma que
Fl. 6316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

operou-se a preclusão da fiscalização de apresentar, nesta altura
do processo, documentos que já haviam sido apresentados pela
Recorrente e que, por mera conveniência da fiscalização, foram
“esquecidos”. Deve-se, desde já, reconhecer a exclusão dos
lançamentos relativos aos segurados indicados acima (item 2.2. da
“Informação Fiscal”). – f. 6210; sublinhas deste voto
A documentação carreada pela fiscalização após a conversão do julgamento em
diligência por esta eg. Turma – cf. f. 6162/6191 – apenas comprovam os valores lançados na
tabela “Análise de Ruído/EPI por emprego” (f. 29/55) anexada ao relatório fiscal da autuação.
Esclarecido na informação fiscal que
[a] empresa apresentou mais de um PPP para um mesmo
empregado e por equívoco foi anexado apenas um PPP ao
processo. Em anexo os PPP em questão que justificam o período
cobrado. Portanto, os valores lançados devem ser mantidos. (f.
6154)
Não vislumbro qualquer perda de possibilidade de juntada pela fiscalização de
documento a ela apresentado pela própria recorrente, que apenas corroboram os valores
discriminados quando da realização do lançamento. Não mencionado qual o amparo legal para o
pedido de decretação da preclusão e, embora tanto no recurso voluntário quanto em sua
manifestação à diligência, reafirme a necessidade de “observância ao princípio da verdade
material que orienta o processo administrativo” (f. 6104 e f. 6299), tenta obstar a juntada de
documento que entregou à fiscalização no início do procedimento.
Me parece contraditório o pedido de reconhecimento de preclusão da juntada,
pela fiscalização, de documento apresentado pela própria recorrente quando concomitantemente
enaltecido o princípio da verdade material. Rememoremos, ainda, que somente requisitada a
diligência por esta eg. Turma porquanto acatada a juntada, em grau recursal, dos Anexos A, B e
C, os quais quais apontavam exemplos de supostas contradições entre a “Tabela de Análise de
Ruído / EPI” e os PPRAs, PPPs e laudos técnicos. Não vislumbro, portanto, uma única razão
para não conhecer de documentos que embasaram a construção de tabela pela fiscalização, que
encontra-se acostada ao auto de infração. Não acolho a preliminar.
I.3 – DA (IN)OCORRÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
En passant aborda em seu recurso voluntário a necessidade de reconhecimento
da nulidade do lançamento por alteração de critério jurídico (f. 6099) e, em sua mais recente
manifestação tangencia a tese suscitada ao asseverar que
o lançamento não poderia ser mantido pela DRJ (que cancelou uma
série de exemplos apontados pela Recorrente) e não poderá ser
mantido pelo CARF, eis que a própria fiscalização admitiu erro
quanto ao critério de apuração e o lançamento foi realizado com
provas de sua insubsistência juntadas aos autos. (f. 6205)
Assevera que “a DRJ viu, no mesmo fato (laudos apresentados), características
que não foram relevantes para a interpretação a seu respeito.” (f. 6099) Não se trata de uma
modificação do fundamento do lançamento pela instância de origem, apenas uma valoração
Fl. 6317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

parcialmente distinta acerca de alguns aspectos da prova documental apresentada, o que ensejou
fossem alguns valores decotados da base de cálculo da exigência.
Me parece faltar verossimilhança na afirmação de que teria a própria
fiscalização admitido equívoco no critério de apuração. Peço vênia para transcrever o que
deveras consignado em resposta à diligência requisitada por esta eg. Turma:
Cabe ressaltar que salta aos olhos a forma precária que a empresa
elaborou seus PPP, com informações defasadas e, muitas vezes,
completamente incompatíveis com os próprios LTCAT e PPRA.
Porém frisa-se que foi esta a prova documental apresentada pela
empresa, e é este PPP que a empresa entrega a seus funcionários, e
ainda, que este PPP foi elaborado por profissionais contratados
pela empresa para tal. A simples constatação de inadequação de
alguns PPP não é suficiente, por si só, para afastar a cobrança
da contribuição previdenciária. Estamos diante de hipótese de
lançamento por arbitramento, e cabe à empresa o ônus de
comprovar que, no período abrangido pela fiscalização, os
funcionários, caso a caso, estavam expostos a ruído dentro do
limite legalmente permitido. (f. 6158; sublinhas deste voto)
O mero reconhecimento de necessidade de exclusão parcial de valores
apurados por intermédio de arbitramento não torna nulo o lançamento, eis que hígido o
fundamento que ensejou a lavratura. Não acolho a preliminar.
II – DO MÉRITO
II. 1 – DA INDIGITADA EXPOSIÇÃO INTERMITENTE AO AGENTE NOCIVO
Em suas razões recursais, sustenta que a contribuição previdenciária não seria
devida, uma vez que, segundo os PPRAs, os funcionários eram expostos ao agente nocivo ruído
de maneira intermitente. Conforme consta do art. 292, caput da Instrução Normativa RFB no
971, o fato gerador da contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial é a
exposição permanente dos trabalhadores a agentes nocivos cujos níveis ultrapassem limites de
tolerância legais. Sendo assim, se comprovada a exposição intermitente, deve ser afastada a
exigência.
Observa-se que, no PPRA da filial de Mossoró, consta a informação de que a
exposição ao agente nocivo ruído era intermitente em todos os setores da empresa (f. 603/617).
Todavia, compulsando os laudos técnicos de avaliação das condições ambientais de trabalho,
verifica-se outro resultado. De todos os laudos juntados (f. 732/794), apenas dois atestam
exposição intermitente ao agente ruído. O primeiro deles é referente ao funcionário Elon Torres
Almeida Junior, que laborava como almoxarife júnior no setor “PM&L”. Conforme consta do
laudo às f. 738, em avaliação realizada em 20/05/2013, constatou-se que Elon estava exposto ao
risco ruído de modo “habitual não permanente, não ocasional e intermitente”. Em relação aos
agentes químicos “particulados”, “vapores ácidos” e “vapores alcalinos”, a exposição do
trabalhador era habitual e permanente, conforme atestam laudos às f. 760, 792 e 793.
Em relação ao funcionário Jakson Ulisses Nunes, também foi constatada a
exposição “habitual não permanente” ao risco ruído, como informa laudo às f. 745. Apesar disso,
analisando a “Tabela Análise de Ruído / EPI por Empregado” (f. 29/55), observa-se que os
Fl. 6318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

funcionários Elon Torres Almeida Junior e Jakson Ulisses Nunes não foram enquadrados pela
fiscalização. Não havendo motivos, portanto, para irresignação.
Analisando o PPRA da filial de Macaé, verifica-se que também há a indicação
de que a exposição ao agente ruído era intermitente em todos os setores, para todas as funções (f.
1325/1394). A leitura dos laudos acostados aos autos (f. 1483/1626), em sentido diametralmente
oposto, apontam que os trabalhadores estavam sujeitos à exposição habitual e permanente ao
agente ruído. Clara, portanto, a incompatibilidade entre os documentos apresentados pela
própria recorrente (PPRA e LTCATs).
Tendo em vista que as informações contidas nos PPRAs quanto à intermitência
da exposição são infirmadas pelos próprios laudos técnicos de avaliação constantes dos autos,
não acolho a tese suscitada.
II.2 – DO CRITÉRIO ADOTADO PELA FISCALIZAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA VIDA
ÚTIL DOS EPIs
A recorrente alega inexistir subsídios para as conclusões da fiscalização quanto
à vida útil dos EPIs, que, segundo o próprio fabricante, varia de acordo com o uso. Aduz ainda
que, em que pese os PPPs possuírem a resposta “não” ao quesito relativo à observância da
periodicidade de troca dos equipamentos, os documentos juntados aos autos (recibos acostados
às f. 5506/5830) demonstram que as trocas periódicas de EPIs teriam acontecido.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, havendo a comprovação de que há
funcionários expostos a nível de ruído acima dos limites legais, incumbe ao empregador
comprovar que realiza o efetivo gerenciamento do risco ambiental, a fim de afastar o pagamento
de adicional para custeio da aposentadoria especial – vide arts. 57 e 58 da Lei no 8.212/81. A
Instrução Normativa RFB no 971/2009 deixa evidenciado, no § 2o do art. 293, que
não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a
adoção de medidas de proteção coletiva ou individual
neutralizarem ou reduzirem o grau de exposição do trabalhador a
níveis legais de tolerância, de forma que afaste a concessão da
aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados
pelo INSS, desde que a empresa comprove o gerenciamento dos
riscos e a adoção das medidas de proteção recomendadas
(sublinhas deste voto).
Na tentativa de afastar o lançamento, transcreve a informação prestada pelo
fabricante, referente ao modelo de EPI C.A. 13027:
Cabe ao profissional de segurança da empresa adquirente controlar
e dirigir o uso correto do mesmo pelos usuários bem como, cabe à
própria empresa adquirente, disponibilizar o produto, para que o
usuário faça sua troca quanto entender necessário.
(...)
O produto deve ser descartado quando estiver fisicamente
deteriorado ou quando estiver de tal forma sujo que seja impossível
limpá-lo utilizando apenas métodos convencionais de lavagem com
água e sabão neutro. (f. 6074/6075, passim)
Fl. 6319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Observa-se, pois, que a recorrente busca demonstrar que o prazo de vida útil
dos EPIs pode variar. Tal informação, contudo, não é suficiente para afastar o lançamento. Isso
porque, conforme visto, o ônus da prova quanto ao adequado gerenciamento dos agentes nocivos
é da própria recorrente, não da fiscalização. Sendo assim, a ela cabearia demonstrar que havia
profissional de segurança em ambas as filiais controlando e dirigindo o uso correto do
equipamento pelos funcionários e garantindo sua substituição na periodicidade correta.
Importante salientar que, ainda que os recibos de EPIs provem que houve troca
de equipamentos, tais documentos são insuficientes para comprovar que a substituição ocorreu
na periodicidade adequada. Tendo em vista que os PPPs produzidos pela própria empresa
atestam que os EPIs não eram substituídos no tempo devido e inexiste prova em contrário,
entendo não ser possível afastar o critério de lançamento adotado pela fiscalização. Rejeito as
alegações.
II.3 – DA DESCONSIDERAÇÃO, PELA FISCALIZAÇÃO, DAS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NOS PPRAS E NOS LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO
Conforme já narrado, vem a recorrente insistindo que a autoridade
fiscalizadora baseou o lançamento apenas nos PPPs dos funcionários e nos recibos de entrega de
EPIs, desconsiderando, assim, os laudos técnicos de avaliação e os PPRAs juntados aos autos.
Aduz que inúmeros trabalhadores enquadrados não estavam expostos a ruído de nível superior a
85 dB e outros tantos sequer trabalharam durante todo o período abrangido pela fiscalização. A
fim de comprovar suas alegações, juntou três tabelas ao recurso voluntário, as quais apontam
exemplos de supostas contradições entre a “Tabela de Análise de Ruído / EPI” e os PPRAs, PPPs
e laudos técnicos.
Deferida a juntada, baixado o feito em diligência para que realizado o cotejo
entre os documentos acostados, para que verificada a necessidade de exclusão dos segurados da
base de cálculo do lançamento. Repiso ser da recorrente o ônus da prova de elidir o montante
lançado por aferição indireta, justamente por não só ter deixado de apresentar a integralidade da
que lhe fora requisitado, mas por haver incongruências entre a documentação por ela acostada.
PARTE A
(i) Casos em que o empregado estava lotado em setor diverso ao indicado
no PPRA
Segundo a fiscalização, nos casos de Antônio Bonfim Silva Neto, Antônio
Carlos Ribeiro, Antônio César Brito Batalha, Atila Ramos Scheles, Bruno Ribeiro da Silva,
Bruno Rocha Ribeiro, Carlos Alberto Rosa, Cristiano da Costa Barreto, Daniel dos Santos
Vieira, Eduardo Fernandes Vieira, Fabiely Gomes Borges, Felipe Costa Oliveira Chagas, Gleiser
da Silva Pena, Ivan Gomes de Mattos, Jefferson Maciel de Barcelos, Jesse Valladares, Josana
Aparecida da Silva Andrade, Leirson Oliveira Santana Gomes, Leonardo dos Santos Costa, Luis
Fernando Coelho Hautequestt, Maicom Juliano de Oliveira, Manoel de Souza Oliveira, Manoel
Luiz Rangel dos Santos, Marcos Antônio Carvalho de Brito, Matheus Gomes Azeredo, Osmar
dos Santos Silva, Robson Gomes de Azeredo, Rodrigo da Silva Barros, Rodrigo Garcia Paes
Cruz, Tiago Freitas de Oliveira, Tiago Guimarães Costa, Tiago Silva de Souza, Wesley
Palmerindo Fontes Bortoto, nos PPRAs indicados pela empresa, o empregado estava em
outra função e/ou departamento, de forma que a informação do PPRA não seria suficiente
Fl. 6320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

para descaracterizar a exposição a ruído indicada no PPP (f. 6149/6150). Passa-se a análise
pormenorizada da situação de cada um desses empregados:
(a) Antônio Bonfim Silva Neto
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 94,5 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 77,2 dB.
Analisando seu PPP (f. 2007/2009), constata-se que, entre 01/01/2013 e
30/01/2014, exerceu a função de “líder de serviços” no setor “HCT” (f. 2007). Entre 01/01/2013
e 31/12/2016, esteve exposto a ruído de 94,6 dB (f. 2005). No tópico “observações”, consta que
o PPP foi elaborado com base nos seguintes documentos: “SMHO – DA.HO.R. Dos. - No 024 –
25/07/2014” e “SMHO – DA.HO.R. Dos. - No 029 – 18/06/2008”.
A página do PPRA apontada pela recorrente (f. 1403) indica que o funcionário
exercia a função de “estagiário” no setor “laboratório de cimentação”, com exposição a ruído de
77,2 dB. Todavia, trata-se de resultado obtido em avaliação quantitativa realizada em 2007.
Sendo assim, por se tratar de análise dosimétrica mais antiga que aquela que embasou o PPP e
referente a cargo distinto daquele ocupado em 2013, não é apta a afastar o lançamento em
relação ao funcionário.
(b) Antônio Carlos Ribeiro
O funcionário em questão foi enquadrado pela fiscalização como exposto ao
nível de ruído de 97 dB, quando, ao sentir da recorrente, estaria exposto aos níveis de i) 76,7 e ii)
82,4 dB.
Analisando seu PPP (f. 2021/2023), constata-se que, no ano de 2013, o
funcionário exercia a função de “líder de manutenção” no setor “SDS” (f. 2021). Entre
01/01/2012 a 19/11/2014, estaria exposto a nível de ruído de 97 dB (f. 2022). No que diz respeito
à rastrabilidade do documento, foram mencionadas análises dosimétricas realizadas em 17/2007,
29/06/2011 e 08/08/2013.
A recorrente, por sua vez, faz referência a duas páginas do PPRA. A primeira
delas, f. 1435, aponta que, em dosimetria realizada em 29/06/2011 (SMHO. – DA R.
DOSIMETRIA no 002 – 29/06/2011), constatou-se exposição do funcinário a nível de ruído de
76,7 dB. Nesse momento, exercia o cargo de “líder de manutenção” no setor SDS (Sperry
Drilling Services). A segunda (f. 1424) faz referência à análise dosimétrica mais antiga, realizada
em 2010, motivo pelo qual sequer precisa ser analisada.
Sendo assim, diversamente do que defende a fiscalização, há identidade na
função/setor indicadas no PPRA (f. 1435) e no PPP (f. 2021). No entanto, nota-se que o PPP do
funcionário fez referência à análise dosimétrica realizada em 29/06/2011, cujo resultado consta
do PPRA (f. 1435); mas, ainda assim, considerou que, entre os anos de 2012 e 2014, o
funcionário estaria sujeito à nível de ruído de 97 dB. Não há, contudo, indicação de qualquer
dosimetria realizada entre 29/06/2011 e 08/08/2013, que permita concluir, nesse ínterim, a qual
nível de ruído estaria exposto. À míngua de provas quanto ao nível de ruído ao qual estava
exposto entre 01/2013 e 08/2013, merece ser mantido o lançamento.
Fl. 6321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

(c) Antônio César Brito Batalha
Ao sentir da recorrente, o funcionário foi enquadrado pela fiscalização como
exposto ao nível de ruído de 92,5 dB, quando, em verdade, estaria exposto a 81,7 dB.
Analisando seu PPP (f. 2027/2029), constata-se que, entre 01/04/2012 e
19/12/2013, o funcionário exercia a função de “operador de serviços II” no setor de cimentação
(f. 2027). Nesse período, estaria exposto a nível de ruído de 92,5 dB (f. 2028). No que diz
respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ – SMHO –
DA.HO.R.Dos – No 065 – 16/07/2007.
A página do PPRA apontada pela recorrente (f. 1446) indica que o funcionário
exercia a função de “operador de planta” no setor “Cimentação (planta)”, com exposição a ruído
de 81,7 dB. Conforme consta do campo “rastreabilidade”, tal conclusão foi baseada em
“S.M.H.O – DA.R. DOSIMETRIA No 060 – 10/08/2011”. Observa-se, contudo, que se trata de
função distinta daquela exercida em 2013, motivo pelo qual não se aplica ao período abrangido
pela fiscalização.
(d) Átila Ramos Scheles
Afirma a recorrente que o funcionário em questão foi enquadrado pela
fiscalização como exposto ao nível de ruído de 97 dB, quando, em verdade, estaria exposto aos
níveis de ruído de i) 82,4 e ii) 76,3.
Analisando seu PPP (f. 2099/2101), constata-se que, entre 01/04/2010 e
31/03/2013, o funcionário exerceu a função de “técnico de manutenção III” no setor “SDS”, e,
entre 01/04/2013 e 04/03/2015, exerceu a função de “técnico de manutenção IV” nesse mesmo
setor (f. 2100). Entre 01/01/2012 e 04/03/2016, estaria exposto a ruído de 97 dB. No que diz
respeito à rastreabilidade, foram mencionados os seguintes documentos: SMHO – DA.R.
DOSIMETRIA – No 023 – 29/06/2011 e SMHO – DA.R. DOSIMETRIA – No 038 –
08/08/2013.
A recorrente aponta duas páginas do PPRA em sua tabela. A primeira delas, f.
1415, aponta resultado de dosimetria realizada em 05/08/2009, que constatou exposição a ruído
de 82,4 dB. Nesse momento, Átila desempenhava a função de “técnico de manutenção” no setor
“Sperry LWD”. A segunda página, f. 1424, aponta resultado de avaliação realizada em
20/05/2010, que constatou exposição a 76,3 dB. Nesse momento, o funcionário exercia a função
de “técnico de manutenção II” no setor ‘”Sperry Drilling SVCS – RMC”.
Observa-se, contudo, que ambas as análises dosimétricas apontadas pelo
recorrente são anteriores àquelas utilizadas como referência para o PPP, ainda que haja
correspondência entre cargos/funções ocupados em 2013. Sendo assim, não são suficientes para
afastar o lançamento em relação ao funcionário em questão. Sequer é possível estender o
resultado de outro funcionário a ele, uma vez que não se sabe em qual subsetor laborava em
2013.
(e) Bruno Ribeiro da Silva
Enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 92,5 dB,
entende a recorrente que, em verdade, estaria exposto a 81,7 dB.
Fl. 6322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Analisando seu PPP (f. 2192/2194), constata-se que, entre 01/12/2011 e
27/12/2013, exerceu a função de “operador de serviços I” no setor “Baroid” (f. 2192), estando
exposto a ruído de 92,5 dB (f. 2193). No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o
seguinte documento: MACAÉ – SMHO – DA H.O.R.Dos – No 065 – 16/07/2007 (f. 2194).
A página do PPRA mencionada pela recorrente (f. 1442) aponta resultado de
dosimetria realizada em 18/07/2011, com resultado de 66,2 dB. Consta que, à época, o
funcionário exercia a função de “almoxarife” no setor de “almoxarifado”. Sendo assim, como tal
resultado é referente à função diferente daquela exercida em 2013, é insuficiente para afastar o
lançamento em relação ao funcionário. Ademais, consta da f. 1456 avaliação dosimétrica
referente ao funcionário Bruno Ribeiro realizada em 28/08/2012, com resultado de 87 dB. À
época, exercia, exatamente, a função de “operador de serviços” no setor “Baroid”. Sendo assim,
tudo indica que, em 2013, o funcionário estava, de fato, exposto a nível de ruído superior ao
limite legal (f. 1456).
(f) Bruno Rocha Ribeiro
Segundo consta da tabela apresentada pela recorrente, o funcionário em
questão foi enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 94,1 dB, quando, em
verdade, estaria exposto a 80,3 dB.
Analisando seu PPP (f. 2195/2197), constata-se que, entre 01/04/2012 e
26/12/2013, exerceu a função de “especialista de serviços I” no setor “HCT” (f. 2195), estando
exposto a ruído de 94,1 dB (f. 2196). No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o
seguinte documento: MACAÉ – GERA 00 – No 008 – LTCAT.R.Dos – 17/02/2006.
A página do PPRA mencionada pela recorrente (f. 1429) aponta resultado de
dosimetria realizada em 28/05/2010, com resultado de 80,3 dB. Consta que, à época, o
funcionário exercia a função de “técnico de manutenção I” no setor “Completion Tools – Sand
Control”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a cargo diferente daquele exercido
em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento em relação ao funcionário.
Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário a ele, uma vez que não se sabe em
qual subsetor laborava em 2013.
(g) Carlos Alberto Rosa
O funcionário em questão foi enquadrado pela fiscalização como exposto ao
nível de ruído de 93,2 dB, quando, segundo a recorrente, estaria exposto a 83,4 dB.
Analisando seu PPP (f. 2238/2240), constata-se que, entre 01/12/2011 e
30/06/2013, exerceu a função de “operador de serviços IV” no setor “WP” (f. 2238), estando
exposto a ruído de 93,2 dB no período de 22/09/1982 a 30/06/2013 (f. 2239). No que diz
respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ –LAO.R.Dos–
24/08/2005.
O PPRA (f. 1411) aponta resultado de dosimetria realizada em 12/06/2008,
com resultado de 83,4 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “técnico de
operações” no setor “WPS”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a cargo diferente
daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento. Sequer é
Fl. 6323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

possível estender o resultado de outro funcionário a ele, uma vez que não se sabe em qual
subsetor laborava em 2013.
(h) Cristiano da Costa Barreto
Sustenta a recorrente que o funcionário em questão estaria exposto a 82 dB;
mas, de forma inadvertida, enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 90,8
dB.
Analisando seu PPP (f. 2426/2428), constata-se que, entre 01/01/2013, e
27/12/2013 exerceu a função de “supervisor manutenção” no setor “IEM” (f. 2426), estando
exposto a ruído de 90,8 dB no período de 12/05/1997 a 27/12/2013 (f. 2427). No que diz
respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ – S.M.H.O. - DA.R.
DOSIMETRIA – No 036- 11/09/2013.
O PPRA (f. 1413) aponta resultado de dosimetria realizada em 18/06/2008,
com resultado de 82 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “técnico de
manutenção” no setor “Manutenção e Mecânica”. Observa-se, portanto, que esse resultado é
anterior à análise dosimétrica apontada como referência para o PPP, além de referir-se a cargo
diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento.
Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário a ele, uma vez que não se sabe em
qual subsetor laborava em 2013.
(i) Daniel dos Santos Vieira
Segundo consta da tabela apresentada pela recorrente, o funcionário em
questão foi enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 94,1 dB, quando, em
verdade, estaria exposto a 83,5 dB.
Analisando seu PPP (f. 2467/2469), constata-se que, entre 01/01/2012, e
17/12/2013, exerceu a função de “assitente de manutenção master I” no setor “TST” (f. 2467),
estando exposto a ruído de 94,1 dB no período de 12/03/2010 a 17/12/2013 (f. 2468). No que
diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ – GERA 00 – No
008- LTCAT.R.Dos -17/02/2006.
A empresa aponta dois PPRAs: o primeiro indica resultado de dosimetria
realizada em 13/06/2008, com resultado de 83,5 dB (f. 1412), constando que, à época, o
funcionário exercia a função de “técnico de operações” no setor “CPT/T&T”, o segundo não
apresenta análise dosimétrica (f. 1433). Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a
cargo diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o
lançamento. Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário a ele, uma vez que não
se sabe em qual subsetor laborava em 2013.
(j) Eduardo Fernandes Vieira
O funcionário foi enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído
de 92,5 dB, quando, em verdade, estaria exposto a 82,9 dB.
Fl. 6324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Analisando seu PPP (f. 2657/2659), constata-se que, entre 01/01/2012, e
26/12/2013, exerceu a função de “operador de serviços I” no setor “BAROID” (f. 2657), estando
exposto a ruído de 92,5 dB no período de 06/05/2011 a 26/12/2013 (f. 2658). No que diz
respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ – SMHO – DA
HO.R.Dos – No 065 – 16/07/2007.
O PPRA (f. 1456) aponta resultado de dosimetria realizada em 28/08/2012,
com resultado de 82,9 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “engenheiro de
manutenção” no setor “Sperry”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a cargo
diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento.
Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário a ele, uma vez que não se sabe em
qual subsetor laborava em 2013.
(k) Fabiely Gomes Borges
Segundo a recorrente, embora exposta a 62 dB, equivocadamente aduz a
fiscalização que estaria exposta ao nível de ruído de 94,1 dB.
Analisando seu PPP (f. 2782/2784), constata-se que, entre 01/04/2012, e
19/12/2013, exerceu a função de “técnico de manutenção júnior” no setor “Cimentação” (f.
2782), estando exposta a ruído de 94,1 dB no período entre 11/03/2011 a 19/12/2013 (f. 2783).
No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ – GERA
00 – No 008 – LTCAT.R.Dos – 17/02/2006.
O PPRA (f. 1443) aponta resultado de dosimetria realizada em 19/07/2011,
com resultado de 62 dB. Consta que, à época, a funcionária exercia a função de “técnico de
laboratório” no setor “Cimentação (Lab)”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a
cargo diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o
lançamento em relação à funcionária. Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário
à ela, uma vez que não se sabe em qual subsetor laborava em 2013.
(l) Felipe Costa Oliveira Chagas
Segundo consta da tabela apresentada pela recorrente, o funcionário em
questão foi enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 92,5 dB, quando, em
verdade, estaria exposto a 82,5 dB.
Analisando seu PPP (f. 2857/2859), constata-se que, entre 07/05/2010, e
31/01/2013, exerceu a função de “engenheiro de operações trainee” no setor SDS e, entre
01/02/2013 e 15/03/2014, exerceu a função de “engenheiro de operações pleno” no setor “SDS”
(f. 2587), estando exposto a ruído de 92,5 dB nos dois períodos (f. 2858) No que diz respeito à
rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ – SMHO – DA H.O.R.Dos – No
065 – 16/07/2007.
O PPRA (f. 1443) aponta resultado de dosimetria realizada em 22/07/2011,
com resultado de 82,5 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “técnico de
manutenção” no setor “HCT”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a cargo
diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento.
Fl. 6325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário a ele, uma vez que não se sabe em
qual subsetor laborava em 2013.
(m) Gleiser da Silva Pena
Fora enquadrada pela fiscalização como exposta ao nível de ruído de 90,8 dB,
quando, em verdade, estaria exposto a 79,5 dB.
Analisando seu PPP (f. 3147/3149), constata-se que, entre 01/02/2012 e
27/12/2013, exerceu a função de “técnico de manutenção IV” no setor SDS (f. 3147) estando
exposta a ruído de 90,8 dB no período de 08/05/2008 a 27/12/2013 (f. 3148) No que diz respeito
à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ – S.M.H.O. – DA.R.
DOSIMETRIA – No 036-11/09/2013.
O PPRA (f. 1417) aponta resultado de dosimetria realizada em 30/07/2009,
com resultado de 79,5 dB. Consta que, à época, a funcionário exercia a função de “técnico de
manutenção” no setor “Sperry Kit”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a setor
diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento.
(n) Ivan Gomes de Mattos
Diz a recorrente que o funcionário em questão foi enquadrado pela fiscalização
como exposto ao nível de ruído de 94,1 dB, quando, em verdade, estaria exposto a 83,2 dB.
Analisando seu PPP (f. 3394/3396), constata-se que, entre 01/01/2012 e
26/12/2013, exerceu a função de “técnico de manutenção I” no setor TST (f. 3394) estando
exposto a ruído de 94,1 dB no período de 08/07/2011 a 26/12/2013 (f. 3395) No que diz respeito
à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ – GERA 00 – No 008 –
LTCAT.R.Dos – 17/02/2006.
O PPRA (f. 1437) aponta resultado de dosimetria realizada em 06/07/2011,
com resultado de 83,2 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “técnico de
manutenção” no setor “HCT”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a setor diferente
daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento. Sequer é
possível estender o resultado de outro funcionário, uma vez que não se sabe em qual subsetor
laborava em 2013.
(o) Jefferson Maciel de Barcelos
Segundo consta da tabela da apresentada pela recorrente, o funcionário em
questão foi enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 91,1 dB, quando, em
verdade, estaria exposto a 81,7 dB.
Analisando seu PPP (f. 3462/3464), constata-se que, entre 01/04/2012 e
27/12/2013, exerceu a função de “operador de serviços I” no setor “Cimentação” (f. 3462)
estando exposto a ruído de 91,1 dB no período de 09/10/2009 a 27/12/2013 (f. 3463) No que diz
respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: CATU – SMHO. -
DA.R.DOSIMETRIA -No 001 -24/07/2012.
A empresa aponta dois PPRAs: o primeiro indica resultado de dosimetria
realizada em 10/08/2011, com resultado de 81,7 dB (f. 1446), constando que o funcionário
Fl. 6326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

exercia a função de “operador de planta” no setor “Cimentação (Planta)”, o segundo não
apresenta análise dosimétrica (f. 1433). Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a
cargo diferente daquele exercido em 2013, além de ter sido apurado em momento anterior a
análise que embasou o PPP, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento em relação
ao funcionário. Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário a ele, uma vez que
não se sabe em qual subsetor laborava em 2013.
(p) Jesse Valladares
Segundo consta da tabela da apresentada pela recorrente, o funcionário em
questão foi enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 90,1 dB, quando, em
verdade, sequer existiria informação quanto ao nível de exposição.
Analisando seu PPP (f. 3480/3482), constata-se que, entre 01/11/2002 e
30/06/2013, exerceu a função de “técnico laboratório senior” no setor “CMT”, e , entre
01/07/2013 e 27/12/2013 , exerceu a de “técnico laboratório master” no setor “CMT” (f. 3480),
estando exposto a ruído de 90,1 dB no período de 05/03/1992 a 27/12/2013 (f. 3481). No que diz
respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ – SMHO – DA.R.
DOSIMETRIA – No 023 - 29/06/2011.
A página do PPRA mencionada pelo recorrente (f. 1406) aponta resultado de
análise referente ao agente nocivos “névoa de óleo”, no ano de 2007. Deve o lançamento ser
mantido, eis que em sintonia com o que consta no PPP.
(q) Josana Aparecida da Silva Andrade
Sustenta a recorrente que a funcionária em questão foi enquadrada pela
fiscalização como exposta ao nível de ruído de 89,4 dB, quando, em verdade, estaria exposta a
73,5 dB.
Analisando seu PPP (f. 3641/3643), constata-se que, entre 01/04/2011, e
30/08/2014, exerceu a função de “engenheiro operações pleno” no setor “PE” (f. 3641), estando
exposta a ruído de 89,4 dB neste período (f. 3642). No que diz respeito à rastreabilidade, foram
mencionados os seguintes documentos: MACAÉ – RJ - S.M.H.O. – DA - R. DOS. No 009 -
11/06/2010, MACAÉ – RJ - S.M.H.O. – DA - R. DOS. No 100 -22/08/2013, MACAÉ – RJ -
S.M.H.O. – DA - R. DOS. No 076 -16/09/2013.
O PPRA (f. 1445) aponta resultado de dosimetria realizada em 22/07/2011,
com resultado de 73,5 dB. Consta que, à época, a funcionária exercia a função de “engenheiro de
campo” no setor “TSS”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a cargo/setor
diferentes daqules ocupados em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento.
Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário a ela, uma vez que não se sabe em
qual subsetor laborava em 2013.
(r) Leirson Oliveira Santana Gomes
Segundo consta da tabela apresentada recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 97 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 75,9 dB.
Fl. 6327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Analisando seu PPP (f. 3846/3848), constata-se que, entre 01/02/2012, e
31/07/2015, exerceu a função de “supervisor manutenção” no setor “SDS” (f. 3846), estando
exposto a ruído de 97 dB no período de 01/01/2012 a 01/10/2015 (f. 3847). No que diz respeito
à rastreabilidade, foram mencionados os seguintes documentos: S.M.H.O. – DA.HO.R. Dos. No
071 -17/07/2007, S.M.H.O. – DA..R. DOSIMETRIA - No 038 -08/09/2013..
O PPRA (f. 1427) aponta resultado de dosimetria realizada em 20/05/2010,
com resultado de 75,9 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “técnico de
manutenção IV” no setor “Sperry Drilling - SVCS-RMC”. Observa-se, portanto, que esse
resultado refere-se a cargo diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente
para afastar o lançamento.
(s) Leonardo dos Santos Costa
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 90,8 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 64,2 dB.
Analisando seu PPP (f. 3861/3863), constata-se que, entre 06/06/2011, e
16/12/2014, exerceu a função de “especialista serviços I” no setor “T&S” (f. 3861), estando
exposto a ruído de 90,8 dB neste período (f. 3862). No que diz respeito à rastreabilidade, foi
mencionado o seguinte documento: MACAÉ -S.M.H.O. – DA.R. DOSIMETRIA. No 036 -
11/09/2013.
O PPRA (f. 1438) aponta resultado de dosimetria realizada em 01/07/2011,
com resultado de 64,2 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “técnico de
manutenção II” no setor “Testing and Subsea”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se
a cargo diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o
lançamento em relação ao funcionário. Sequer é possível estender o resultado de outro
funcionário a ele, uma vez que não se sabe em qual subsetor laborava em 2013.
(t) Luis Fernando Coelho Hautequestt
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 92,5 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 78,8 dB.
Analisando seu PPP (f. 4005/4007), constata-se que, entre 01/01/2012 e
27/12/2013, exerceu a função de “engenheiro de operações júnior” no setor “HCT” (f. 4005),
estando exposto a ruído de 92,5 dB no período de 10/11/2009 a 27/12/2013 (f. 4006). No que
diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ -SMHO –
DA.HO.R.Dos. No 065 -16/07/2007.
O PPRA (f. 1431) aponta resultado de dosimetria realizada em 27/05/2010,
com resultado de 78,8 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “engenheiro de
operações júnior” no setor “Completion Tools - CPS Completions”. Observa-se, portanto, que
esse resultado refere-se a setor diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é
insuficiente para afastar o lançamento em relação ao funcionário. Sequer é possível estender o
Fl. 6328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

resultado de outro funcionário a ele, uma vez que não se sabe em qual subsetor laborava em
2013.
(u) Maicom Juliano de Oliveira
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 92,5 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 78,2 dB.
Analisando seu PPP (f. 4089/4091), constata-se que, entre 01/04/2012 e
21/10/2013, exerceu a função de “técnico de manutenção” no setor “TST” (f. 4089). Entre
15/09/2011 e 21/10/2013, estaria exposto a ruído de 92,5 dB (f. 4090). No que diz respeito à
rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ – SMHO – DA.HO.R.Dos – No
065-16/07/2007.
A página do PPRA mencionada pelo recorrente (f. 1457) aponta resultado de
dosimetria realizada em 29/08/2012, com resultado de 78,2 dB para a função “técnico operador”
no setor “testing and subsea”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a cargo diferente
daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento em relação
ao funcionário. Ressalta-se que o período abrangido pelo PPP é o mesmo período exigido
(01/2013 a 10/2013), conforme Tabela Valores por Empregado (f. 56/281) , em que pese a
Tabela de Análise de Ruído/EPI por Empregado (f. 45), estar sinalizado “todo o período” para o
funcionário em questão.
(v) Manoel de Souza Oliveira
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 89,8 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 82,7 dB.
Analisando seu PPP (f. 4098/4100), constata-se que, entre 01/08/2009 a
18/03/2015, exerceu a função de “especialista serviços II” no setor “HCT” (f. 4098), estando
exposto a ruído de 89,8 dB no período de 01/01/2012 a 18/03/2015 (f. 4099). No que diz
respeito à rastreabilidade, foram mencionados os seguintes documentos: GERA 00 – No
017.L.T.C.A.T.R.Dos – 03/04/2006, S.M.H.O - DA HO. .Dos No 084 – 12/07/2007, S.M.H.O. –
DA.R.DOSIMETRIA - No 011 - 07/08/2012.
O PPRA (f. 1418) aponta resultado de dosimetria realizada em 30/07/2009,
com resultado de 82,7 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “técnico de
operações” no setor “HDT”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a cargo diferente
daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento em relação
ao funcionário. Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário a ele, uma vez que
não se sabe em qual subsetor laborava em 2013.
(w) Manoel Luiz Rangel dos Santos
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 91,7 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 83,1 dB.
Fl. 6329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Analisando seu PPP (f. 4101/4103), constata-se que, entre 01/08/2011 a
12/11/2015, exerceu a função de “supervisor de serviços” no setor “HCT” (f. 4101), estando
exposto a ruído de 91,7 dB no período de 01/01/2012 a 12/11/2015 (f. 4102). No que diz
respeito à rastreabilidade, foram mencionados os seguintes documentos: LA.O.R.Dos. No 020 -
24/08/2005, S.M.H.O. -DA.HO. R.Dos No 64 -12/07/2007, S.M.H.O -DA. R.DOSIMETRIA -No
004 -22/07/2013.
O PPRA (f. 1439) aponta resultado de dosimetria realizada em 08/07/2011,
com resultado de 83,1 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “caldeireiro”
no setor “oficina de solda”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a cargo diferente
daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento em relação
ao funcionário. Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário a ele, uma vez que
não se sabe em qual subsetor laborava em 2013.
(x) Marcos Antônio Carvalho de Brito
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 87,5 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 72,8 dB.
Analisando seu PPP (f. 4211/4213), constata-se que, entre 01/07/2012 a
16/04/2013, exerceu a função de “especialista perfuração junior” no setor “WPS” (f. 4211),
estando tando exposto a ruído de 87,5 dB no período de 12/07/2012 a 16/04/2013 (f. 4212). No
que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: BASE MACAÉ -
SMHO -DA.R.DOSIMETRIA – No 016 – 08/08/2012.
O PPRA (f. 1445) aponta resultado de dosimetria realizada em 21/07/2011,
com resultado de 72,8 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “técnico de
mecânica” no setor “WP -Lab”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a cargo
diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento
em relação ao funcionário. Ressalta-se que o período abrangido pelo PPP é o mesmo período
exigido (01/2013 a 04/2013), conforme Tabela Valores por Empregado (f. 56/281), em que pese
a Tabela de Análise de Ruído/EPI por Empregado (f. 46), estar sinalizado “todo o período” para
o funcionário em questão.
(y) Matheus Gomes Azeredo
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 96 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 81 dB.
Analisando seu PPP (f. 4283/4285), constata-se que, entre 01/01/2013 a
02/12/2014, exerceu a função de “supervisor serviços I” no setor BAROID (f. 4283), estando
exposto a ruído de 96 dB neste período (f. 4284). No que diz respeito à rastreabilidade, foram
mencionados os seguintes documentos: S.M.H.O. -DA.R.DOSIMETRIA No 17 -10/05/2010,
S.M.H.O -DA.R.DOSIMETRIA -No 080 – 29/08/2013.
O PPRA (f. 1457) aponta resultado de dosimetria realizada em 28/08/2012,
com resultado de 81 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “eletricista” no
Fl. 6330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

setor “BAROID”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a cargo diferente daquele
exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento em relação ao
funcionário. Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário a ele, uma vez que não
se sabe em qual subsetor laborava em 2013.
(z) Osmar dos Santos Silva
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 92,5 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 82 dB.
Analisando seu PPP (f. 4399/4401), constata-se que, entre 01/01/2012 a
27/12/2013, exerceu a função de “operador de serviços I” no setor “BAROID” (f. 4399), estando
exposto a ruído de 92,5 dB no período de 01/11/2007 a 27/12/2013 (f. 4400). No que diz
respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ - SMHO. –
DA.HO.R.Dos – No 065 -16/07/2007 .
O PPRA (f. 1419) aponta resultado de dosimetria realizada em 28/07/2009,
com resultado de 82 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “eletricista” no
setor “BAROID”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a cargo diferente daquele
exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento em relação ao
funcionário. Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário a ele, uma vez que não
se sabe em qual subsetor laborava em 2013.
(a.1) Robson Gomes de Azeredo
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 89,4 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 66,9 dB.
Analisando seu PPP (f. 1059/1061), constata-se que, entre 01/09/1996 a
13/05/2016, exerceu a função de “coordenador serviços ” no setor “ T&S” (f. 1059), estando
exposto a ruído de 89,4 dB neste período. No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado
o seguinte documento: No 0100 – 22/08/2013.
Por sua vez, o PPRA (f. 1432) aponta resultado de dosimetria realizada em
27/05/2010, com resultado de 66,9 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de
“líder de serviços” no setor “Testing and Subsea – Data Acquisition”. Observa-se, portanto, que
esse resultado refere-se a cargo diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é
insuficiente para afastar o lançamento em relação ao funcionário. Sequer é possível estender o
resultado de outro funcionário a ele, uma vez que não se sabe em qual subsetor laborava em
2013.
(b.1) Rodrigo da Silva Barros
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 90,9 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 73,3 dB.
Fl. 6331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Analisando seu PPP (f. 1065/1067), constata-se que, entre 01/01/2011 a
13/05/2016, exerceu a função de “coordenador processos” no setor “ T&S” (f. 1065), estando
exposto a ruído de 90,9 dB neste período. No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado
o seguinte documento: MACAÉ – S.M.H.O -DA.R. DOSIMETRIA - No 022 - ANO 2015.
Por sua vez, o PPRA (f. 1432) aponta resultado de dosimetria realizada em
27/05/2010, com resultado de 73,3 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de
“engenheiro de operações pleno” no setor “Testing and Subsea – Sampling”. Observa-se,
portanto, que esse resultado refere-se a cargo diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo
qual é insuficiente para afastar o lançamento em relação ao funcionário. Sequer é possível
estender o resultado de outro funcionário a ele, uma vez que não se sabe em qual subsetor
laborava em 2013.
(c.1) Rodrigo Garcia Paes Cruz
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 92,5 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 68,5 dB.
Analisando seu PPP (f. 4864/4866), constata-se que, entre 01/01/2012 a
26/12/2013, exerceu a função de “assitente de operações I” no setor “BAROID” (f. 4864),
estando exposto a ruído de 92,5 dB no período de 06/05/2010 a 26/12/2013 (f. 4865). No que
diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado os seguinte documento: MACAÉ- SMHO –
DA.HO.R.Dos – No 065 -16/07/2007.
O PPRA (f. 1450) aponta resultado de dosimetria realizada em 07/08/2012,
com resultado de 68,5 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “técnico
mecânico” no setor “WP LAB”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a cargo
diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento
em relação ao funcionário. Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário a ele, uma
vez que não se sabe em qual subsetor laborava em 2013.
(d.1) Tiago Freitas de Oliveira
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 92,5 dB, quando, em verdade,
não haveria informação quanto ao nível de exposição.
Analisando seu PPP (f. 5222-5224), constata-se que, entre 01/01/2012 e
27/12/2013, exerceu a função de “operador de serviços I” no setor “cimentação” (f. 5222). Entre
06/12/2006 e 27/12/2013 estaria exposto a ruído de 92,5 dB (f. 5223). No que diz respeito à
rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ - SMHO – DA.HO.R.Dos – No
065-16/07/2007.
A página do PPRA mencionada pelo recorrente (f. 1433) aponta resultados de
análises referentes aos agentes nocivos “névoa de óleo” e “particulados”. Não há, contudo,
resultado de análise dosimétrica. Observa-se, ainda, que os ditos resultados foram apurados em
05/2010, quando o funcionário exercia a função de “assistente de operações II”, no setor
Fl. 6332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

“cimentação – cementing services”. Por tratar-se de função distinta daquela exercida em 2013,
deve o lançamento ser mantido.
(e.1) Tiago Guimarães Costa
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 94,1 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 78,8 dB.
Analisando seu PPP (f. 5228/5230), constata-se que, entre 01/11/2011 a
17/12/2013, exerceu a função de “supervisor de manutenção” no setor “TST” (f. 5228), estando
exposto a ruído de 94,1 dB no período de 03/05/2010 a 17/12/2013 (f. 5229). No que diz
respeito à rastreabilidade, foram mencionados os seguintes documentos: MACAÉ- GERA 00 No
008- L.TCAT.R.Dos -17/02/2006.
O PPRA (f. 1441) aponta resultado de dosimetria realizada em 05/07/2011,
com resultado de 78,8 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “líder de
oficina” no setor “Testing and Subsea”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a
cargo diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o
lançamento em relação ao funcionário. Sequer é possível estender o resultado de outro
funcionário a ele, uma vez que não se sabe em qual subsetor laborava em 2013.
(f.1) Tiago Silva de Souza
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 90,1 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 83,9 dB.
Analisando seu PPP (f. 5249/5251) constata-se que, entre 01/01/2013 a
02/08/2013, exerceu a função de “técnico de manutenção III” no setor “SDS” (f. 5249), estando
exposto a ruído de 90,1 dB no período de 29/06/2011 a 02/08/2013 (f. 5250). No que diz
respeito à rastreabilidade, foi mencionado para o período o seguinte documento: MACAÉ-
SMHO -DA.R.DOSIMETRIA No 023 -29/06/2011.
O PPRA (f. 1441) aponta resultado de dosimetria realizada em 30/06/2011,
com resultado de 83,9 dB. Consta que, à época, o funcionário exercia a função de “supervisor de
manutenção” no setor “Sperry”. Observa-se, portanto, que esse resultado refere-se a cargo
diferente daquele exercido em 2013, motivo pelo qual é insuficiente para afastar o lançamento
em relação ao funcionário. Sequer é possível estender o resultado de outro funcionário a ele, uma
vez que não se sabe em qual subsetor laborava em 2013. Além disso, o período abrangido pelo
PPP é o mesmo período exigido (01/2013 a 08/2013), conforme Tabela Valores por Empregado
(f. 56/281) , em que pese a Tabela de Análise de Ruído/EPI por Empregado (f. 53), estar
sinalizado “todo o período” para o funcionário em questão.
(g.1) Wesley Palmerindo Fontes Bortoto
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 90,8 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 62,8 dB.
Fl. 6333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Analisando seu PPP (f. 5482-5484), constata-se que, entre 14/03/2011 e
31/03/2014, exerceu a função de “engenheiro operações junior” no setor e T&S (f. 5482). Entre
14/03/2011 e 10/03/2015, estaria exposto a ruído de 90,8 dB (f. 5483). No que diz respeito à
rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: S.M.H.O – DA.R.DOSIMETRIA – No
036 – 11/09/2013.
A página do PPRA mencionada pelo recorrente (f. 1441) aponta resultado de
dosimetria realizada em 05/07/2011, que constatou exposição a ruído de 62,8 dB. À época, o
funcionário desempenhava a função de “Engenheiro de Operações Júnior” no setor “Testing and
Subsea”. Tal conclusão, contudo, não pode ser estendida para 2013, motivo pelo qual entendo
que o lançamento deve ser mantido.
(h.1) Carla Costa Telles da Silva
Consta na tabela apresentada pela recorrente que a funcionária em questão foi
enquadrada pela fiscalização como exposta ao nível de ruído de 90,1 dB, quando, em verdade,
três PPRAs apontariam resultados diferentes. O primeiro PPRA mencioando (f. 1410) aponta
resultado de dosimetria realizada em 11/06/2008, que constatou exposição a ruído de 81 dB, o
segundo PPRA mencionado (f. 1416) aponta resultado de dosimetria realizada em 27/07/2009,
que constatou exposição a ruído de 79,4 dB, o terceiro PPRA mencionado (f. 1432) não
identifica análise dosimtétrica, apenas aponta resultados de análise referente aos agentes nocivos
“névoa de óleo”. À míngua de prova da exposição no período objeto da autuação, há de ser
mantido o lançamento.
(i.1) Luciana Pinto Marotti
Consta na tabela apresentada pela recorrente que a funcionária em questão foi
enquadrada pela fiscalização como exposta ao nível de ruído de 90,9 dB, quando, em verdade,
não haveria tal informação no PPRA (f. 6150). À míngua de prova da exposição no período
objeto da autuação, há de ser mantido o lançamento.
(ii) Casos em que ausente avaliação dosimétrica no PPRA
No que se refere a Alcimar Mariano (PPRA à f. 1414, PPP à f.1839/1841),
Felipe Cipriano de Oliveira (PPRA à f. 1459, PPP à f. 2854/2856), Felipe de Almeida Serrão
(PPRA à f. 1462, PPP à f. 2863/2865), Francisco de Assis R. Poeys (PPRA à f. 1421, PPP à f.
3000/3002), Leandro de Azevedo Couto Firme (PPRA à f. 1434, PPP à f. 3811/3813), Nilton
Alves de Andrade Neto (PPRA à f. 1461, PPP à f. 4375/4377), Saulo Siqueira Pacheco
Portella (PPRA à f. 1459, PPP à f. 5004/5006), Saulo Soares Armond (PPRA à f. 1423, PPP à
f. 5007/5009), Thiago Alves de Melo (PPRA à f. 1455, PPP à f. 5111/5113), Vitória Regina da
Silva (PPRA à f. 1434, PPP à f. 5384/5386), Wagner Peçanha (PPRA à f. 1451, PPP à f.
5402/5404), não há avaliação dosimétrica no PPRAs citados, portanto, esses documentos não são
capazes de afastar as análises dosimétricas registradas nos respectivos PPPs. Acertado o
entendimento da fiscalização no sentido de manutenção da autuação (f. 6150).
(iii) Casos em que a análise dosimétrica indicada no PPP é mais recente
que aquela indicada no PPRA
(a) Andrey Adversi Alves
Fl. 6334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 90,8 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 71,1 dB.
Analisando seu PPP (f. 2004/2006), constata-se que, entre 12/08/2011 e
18/12/2013, exerceu a função de “engenheiro operações junior” no setor “T&S” (f. 2004). Entre
13/08/2012 a 18/12/2013, estaria exposto a ruído de 90,8 dB (f. 2005). No que diz respeito à
rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MACAÉ - S.M.H.O –
DA.R.DOSIMETRIA – No 036 – 11/09/2013.
A página do PPRA mencionada pela recorrente (f. 1452) aponta resultado de
dosimetria realizada em 16/08/2012 , que constatou exposição a ruído de 71,1 dB. À época, o
funcionário desempenhava a função de “engenheiro de campo” no setor “TSS”. Observa-se,
portanto, que a aferição dosimétrica que embasou o PPP é mais recente que a avaliação
dosimétrica indicada no PPRA, além de não haver correspondência entre cargo/setor com aquele
ocupado em 2013, motivo pelo qual entendo que o lançamento deve ser mantido.
(b) Diego Morais Manhães
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 97 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 80 dB.
Analisando seu PPP (f. 2560/2562), constata-se que, entre 09/05/2011 a
31/03/2013, exerceu a função de “técnico manutenção II” no setor “SDS”, e, entre 01/04/2013 a
17/03/2015, exerceu a função de “técnico manutenção III” no setor “SDS” (f. 2560), estando
exposto a ruído de 97 dB nos dois períodos (f. 2561). No que diz respeito à rastreabilidade, foi
mencionado o seguinte documento: MACAÉ - S.M.H.O – DA.R.DOSIMETRIA – No 038 –
08/09/2013.
A página do PPRA mencionada pela recorrente (f. 1436) aponta resultado de
dosimetria realizada em 29/06/2011, que constatou exposição a ruído de 80 dB. À época, o
funcionário desempenhava a função “técnico manutenção II” no setor “Sperry Drilling”.
Observa-se, portanto, que a aferição dosimétrica que embasou o PPP é mais recente que a
avaliação dosimétrica indicada no PRRA, além de não haver correspondência entre este cargo
com aquele ocupado em 2013, motivo pelo qual entendo que o lançamento deve ser mantido
(c) Gilmar de Amorim
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 91,1 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 77,5 dB.
Analisando seu PPP (f. 3117/3119), constata-se que, entre 01/04/2010 a
30/06/2013, exerceu a função de “operador de serviços III” no setor WP, e, entre 01/07/2013 a
27/12/2013, exerceu a função de “supervisor serviços II” no setor WP (f. 3117), estando exposto
a ruído de 91,1 dB no período de 21/03/1992 a 27/12/2013 (f. 3118). No que diz respeito à
rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: CATU- SMHO. – DA.R.DOSIMETRIA
– No 001 – 24/07/2012.
A página do PPRA mencionada pela recorrente (f. 1430) aponta resultado de
dosimetria realizada em 21/05/2010, que constatou exposição a ruído de 77,5 dB. À época, o
funcionário desempenhava a função de ”operador de serviços III” no setor “Wireline and
Perforating Case Hole”. Observa-se, portanto, que a aferição dosimétrica que embasou o PPP é
Fl. 6335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

mais recente que a avaliação dosimétrica indicada no PRRA, que também não poderia ser
estendida para 2013, motivo pelo qual entendo que o lançamento deve ser mantido.
(d) Lívia Maria Rangel Gomes Fernandes
Segundo consta da tabela da recorrente, a funcionária em questão foi
enquadrada pela fiscalização como exposta ao nível de ruído de 90,8 dB, quando, em verdade,
estaria exposta a 69,6 dB.
Analisando seu PPP (f. 3917/3919), constata-se que, entre 01/12/2010 a
31/01/2014, exerceu a função “técnico de manutenção I” no setor “T&S” (f. 3917), estando
exposto a ruído de 90,8 dB no período de 01/01/2013 a 31/03/2014 (f. 3918). No que diz respeito
à rastreabilidade, foram mencionados os seguintes documentos: S.M.H.O.
–
DA.R.DOSIMETRIA – No 059 – 30/08/2012, MACAÉ - S.M.H.O. – DA.R.DOSIMETRIA – No
036 – 11/09/2013
A página do PPRA mencionada pela recorrente (f. 1445) aponta resultado de
dosimetria realizada em 22/07/2011, que constatou exposição a ruído de 69,6 dB. À época, a
funcionária desempenhava a função “técnico de manutenção” no setor “TSS”. Observa-se,
portanto, que as aferições dosimétricas que embasaram o PPP são mais recentes que a avaliação
dosimétrica indicada no PRRA, que também não poderia ser estendida para 2013, motivo pelo
qual entendo que o lançamento deve ser mantido.
(e) Raquel Castiçal Laurindo
Segundo consta da tabela da recorrente, a funcionária em questão foi
enquadrada pela fiscalização como exposta ao nível de ruído de 97 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 79,7 dB.
Analisando seu PPP (f. 4651/4653), constata-se que, entre 01/02/2012 a
31/03/2013, exerceu a função de “lider manutenção ” no setor “LSS”, e, entre 01/04/2013 a
20/04/2015, exerceu a função de “supervisor manutenção” no setor LSS (f. 4651), estando
exposto a ruído de 97 dB nos período de 01/01/2012 a 20/04/2015 (f. 4652). No que diz respeito
à rastreabilidade, foram mencionados os seguintes documentos: SMHO. – DA.R.DOSIMETRIA
– No 023 – 29/06/2011, SMHO. – DA.R.DOSIMETRIA – No 038 – 06/09/2013.
A página do PPRA mencionada pela recorrente (f. 1419) aponta resultado de
dosimetria realizada em 30/07/2009, que constatou exposição a ruído de 79,7 dB. À época, a
funcionário desempenhava a função “supervisão de manutenção” no setor “Sperry Kit”.
Observa-se, portanto, que as aferições dosimétricas que embasaram o PPP são mais recentes que
a avaliação dosimétrica indicada no PRRA, que também não poderia ser estendida para 2013,
além de não haver correspodência entre os setores, motivo pelo qual entendo que o lançamento
deve ser mantido.
(f) Rodrigo Pereira de Azevedo
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 91,7 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 79,1dB e 74,1 dB.
Analisando seu PPP (f. 4879/4881), constata-se que, entre 01/01/2012 a
17/12/2013, exerceu a função de “supervisor manutenção ” no setor “TST”, (f. 4879), estando
exposto a ruído de 91,7 dB nos período de 18/07/2007 a 17/12/2013 (f. 4880). No que diz
respeito à rastreabilidade, foram mencionados os seguintes documentos: S.M.H.O. –
Fl. 6336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

DA.R.DOSIMETRIA No 017 – 10/05/2010, S.M.H.O. – DA.R.DOSIMETRIA No 023–
29/06/2011, S.M.H.O. – DA.R.DOSIMETRIA No 004 –22/07/2013.
As páginas dos PPRAs mencionadas pela recorrente (f. 1403 e 1458) apontam
dois resultados difrentes para exposição dosimétrica: no primeiro PPRA (f. 1403) há indicação
de aferição dosimétrica realizada em 2007 indicando que o funcionário estava exposto a 79,1 dB
e que exercia a função“supervisor de manutenção ” no setor “Control Test (HCT)”; no segundo
PPRA (f. 1458) consta que o funcionário estava sujeito à eposição de 74,1 dB, conforme aferição
feita em 30/08/2012 e exercia a função“supervisor de manutenção ” no setor “TSS”,. Observa-se
portanto, que a última aferição dosimétrica que embasou o PPP é mais recente que as avaliações
dosimétricas indicadas nos PRRAs (f. 1403 e 1458), que também não poderiam ser estendidas
para 2013, motivo pelo qual entendo que o lançamento deve ser mantido.
(g) Saulo Batista Rangel
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 97 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 82,9 dB.
Analisando seu PPP (f. 4995/4997), constata-se que, entre 01/06/2012 a
20/03/2015, exerceu a função de “supervisor manutenção ” no setor “SDS” (f. 4995), estando
exposto a ruído de 97 dB no período de 01/01/2012 a 20/03/2015 (f. 4996). No que diz respeito à
rastreabilidade, foram mencionados os seguintes documentos: S.M.H.O. – DA.HO.R.Dos – No
17/07/2007, S.M.H.O. – DA.R.DOSIMETRIA – No 023 – 29/06/2011, .S.M.H.O. –
DA.R.DOSIMETRIA – No 028 – 06/09/2013.
A página do PPRA mencionada pelo recorrente (f. 1455) aponta resultado de
dosimetria realizada em 22/08/2012, que constatou exposição a ruído de 82,9 dB. À época, o
funcionário desempenhava a função “supervisão de manutenção” no setor “Sperry”. Observa-se
portanto, que a última aferição dosimétrica que embasou o PPP é mais recente que a avaliação
dosimétrica indicada no PRRA, que também não poderia ser estendida para 2013, motivo pelo
qual entendo que o lançamento deve ser mantido.
(iv) Casos em que a aferição dosimétria indicada no PPRA ou no LTCAT
é mais recente do que a contida no PPP
No que se refere a Adevilson Pereira (PPRA à f. 1424, PPP à f. 1773/1775),
Anderson Barreto Pacheco (PPRA à f. 1435, PPP à f. 1944/1946), Deivid Pereira Soares (PPRA
à f. 1448, PPP à f. 2518/2520), Delio Pereira Câmara Júnior (PPRA à f. 1442, PPP à f.
2521/2522), Elisiel José da Silva (PPRA à f.1430, PPP à f. 2691/2693), Gabriel Paganini Mega
(PPRA à f. 1456, PPP à f. 3045/3047), Hilário de Souza Vieira Júnior (PPRA à f. 1437, PPP à f.
3310/3312), Jaílton Rezende de Miranda (PPRA à f. 1444, PPP à f. 3418/3420), Johnny Souta
Mango (PPRA à f. 1460, PPP à f. 3587/3588), Laurence de Campos Paiva Costa (PPRA à f.
1437, PPP à f. 3790/3792), Leandro Silva Ventura (PPRA à f. 1438, PPP à f. 3837/3839), Márcio
Gomes Silva (PPRA à f. 1449, PPP à f. 4178/4180), Márcio Gonzaga Silva (PPRA à f. 1431,
PPP à f. 4181/4183), Reinaldo de Oliveira (PPRA à f. 1453, PPP à f. 4675/4677), Wallace
Barbosa Magnano (PPRA à f. 1451, PPP à f. 5411/5413), fiscalização concluiu existir
dosimetria mais recente que a aferição dosimétrica indicada no PPP, além de haver coincidência
no cargo/departamento entre os documentos (f. 6151), razão pela qual sinalizado na informação
fiscal que passível a exclusão do lançamento.
Fl. 6337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Passo ao cotejo dos documentos acostados para averiguar o (des)acerto da
informação fiscal:
(a) Adevilson Pereira: PPRA (f. 1424) indica resultado de análise dosimétrica
de 76,0 dB realizada em 10/05/2010, portanto, devem ser exluídos todos os valores relativos a
este empregado;
(b) Anderson Barreto Pacheco: PPRA (f. 1435) indica resultado de análise
dosimétrica de 79,6 dB realizada em 07/07/2011; portanto, devem ser exluídos todos os valores
relativos a este empregado;
(c) Deivid Pereira Soares: PPRA (f. 1448) indica resultado de análise
dosimétrica de 83,6 dB realizada em 09/08/2012; portanto, devem ser exluídos todos os valores
relativos a este empregado;
(d) Delio Pereira Câmara Júnior: PPRA (f. 1442) indica resultado de análise
dosimétrica de 83,9 dB realizada em 20/07/2011; portanto, devem ser exluídos todos os valores
relativos a este empregado;
(e) Elisiel José da Silva: PPRA (f. 1430) indica resultado de análise
dosimétrica de 75,7 dB realizada em 21/05/2010; portanto, devem ser exluídos todos os valores
relativos a este empregado;
(f) Gabriel Paganini Mega: PPRA (f. 1456) indica resultado de análise
dosimétrica de 65,5 dB realizada em 31/08/2012; portanto, devem ser exluídos todos os valores
relativos a este empregado;
(g) Hilário de Souza Vieira Júnior: PPRA (f. 1437) indica resultado de
análise dosimétrica de 79,5 dB realizada em 01/07/2011; portanto, devem ser exluídos todos os
valores relativos a este empregado;
(h) Jaílton Rezende de Miranda: PPRA (f. 1444) indica resultado de análise
dosimétrica de 81,4 dB realizada em 22/07/2011; portanto, devem ser exluídos todos os valores
relativos a este empregado;
(i) Johnny Souta Mango: PPRA (f. 1460) indica resultado de análise
dosimétrica de 71,7 dB realizada em 06/09/2012; portanto, devem ser exluídos todos os valores
relativos a este empregado;
(j) Laurence de Campos Paiva Costa: PPRA (f. 1437) indica resultado de
análise dosimétrica de 69,9 dB realizada em 06/07/2011; portanto, devem ser exluídos todos os
valores relativos a este empregado;
(k) Leandro Silva Ventura: PPRA (f. 1438) indica resultado de análise
dosimétrica de 68,1 dB realizada em 07/07/2011; portanto, devem ser exluídos todos os valores
relativos a este empregado;
(l) Márcio Gomes Silva: PPRA (f. 1449) indica resultado de análise
dosimétrica de 74,6 dB realizada em 07/08/2012; portanto, devem ser exluídos todos os valores
relativos a este empregado;
(m) Márcio Gonzaga Silva: PPRA (f. 1431) indica resultado de análise
dosimétrica de 78,3 dB realizada em 26/05/2010; portanto, devem ser exluídos todos os valores
relativos a este empregado;
Fl. 6338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

(n) Reinaldo de Oliveira: PPRA (f. 1453) indica resultado de análise
dosimétrica de 84,4 dB realizada em 16/08/2012; portanto, devem ser exluídos todos os valores
relativos a este empregado;
(o) Wallace Barbosa Magnano: PPRA (f. 1451) indica resultado de análise
dosimétrica de 71,4 dB realizada em 08/08/2012; portanto, devem ser exluídos todos os valores
relativos a este empregado;
(p) Eduardo Ferreira de Souza - o PPP (f. 2660) foi apresentado de forma
incompleta, não constando apenas a seção de dados administrativos. Por sua vez, o PPRA (f.
1448) aponta resultado de análise dosimétrica de 83,6 dB realizada em 09/08/2012. Consta ainda
Laudo Técnico das Condiçoes Ambientais de Trabalho (LTCAT) com resultado de análise
dosimétrica realizada em 12/08/2013 apontando que, à época, o funcionário estava exposto a
ruído de 79,7 dB (f. 1503). Assim, haja vsita que o PPP não indica qualquer avaliação
dosimétrica, ao contrário do que consta na autuação, os valores relativos a este empregado
devem ser exluídos do lançamento.
(q) Rafael Silva Faioli - o PPP (f. 4577/4579) não identifica qualquer análise
dosimétrica, já o PPRA (f. 1419) aponta resultado de análise dosimétrica de 81,2 dB realizada
em 04/08/2009, isto é, anteriormente ao exercício autuado. No entanto, consta dos autos Laudo
Técnico das Condiçoes Ambientais de Trabalho (LTCAT) com resultado de análise dosimétrica
realizada em 06/08/2013 apontando que, à época, o funcionário estava exposto a ruído de 73,3
dB (f. 1544). Assim, haja vsita que o PPP não indica qualquer avaliação dosimétrica, ao
contrário do que consta na autuação, os valores relativos a este empregado devem ser exluídos
do lançamento.
(r) Dicson Alejandro Tales Crespo – o PPP (f. 2554/2556) aponta resultado
de análise dosimétrica de 91,7 db (rastreabilidade: SMHO – DA.R.DOSIMETRIA – No 004 –
22/07/2013), já o PPRA (f. 1429) aponta resultado de análise dosimétrica de 68,0 dB realizada
em 21/05/2010, isto é, anteriormente ao exercício autuado. No entanto, consta dos autos Laudo
Técnico das Condiçoes Ambientais de Trabalho (LTCAT)com resultado de análise dosimétrica
realizada em 26/07/2013 apontando que, à época, o funcionário estava exposto a ruído de 72,1
dB (f. 1501). Por esse motivo, entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências
de 07/2013 a 13/2013.
(s) Giovanni da Cunha Costa - o PPP (f.3126/3128) aponta resultado de
análise dosimétrica de 97 dB (rastreabilidade: SMHO – DA.R.DOSIMETRIA – No 041 –
30/07/2009, SMHO – DA.R.DOSIMETRIA – No 040 – 23/08/2012, SMHO –
DA.R.DOSIMETRIA – No 075 – 10/09/2015), já o PPRA (f. 1453) não aponta a realização de
análise dosimétrica. No entanto, consta dos autos Laudo Técnico das Condiçoes Ambientais de
Trabalho (LTCAT) com resultado de análise dosimétrica realizada em 15/08/2013 apontando
que, à época, o funcionário estava exposto a ruído de 77,6 dB (f. 1518). Por esse motivo, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013.
(t) Juliana de Aguiar Macedo - o PPP (f. 3725/3727) aponta resultado de
análise dosimétrica de 90,1 dB (rastreabilidade: MACAÉ - SMHO – DA.R.DOSIMETRIA – No
023 – 29/06/2011), já o PPRA (f. 1454) aponta resultado de análise dosimétrica de 82,4 dB
realizada em 24/08/2012, isto é, anteriormente ao exercício autuado. No entanto, consta dos
autos Laudo Técnico das Condiçoes Ambientais de Trabalho (LTCAT) com resultado de análise
Fl. 6339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

dosimétrica realizada em 12/08/2013 apontando que, à época, a funcionária estava exposta a
ruído de 71,2 dB (f. 1530). Por esse motivo, entendo que devem ser excluídas do lançamento as
competências de 08/2013 a 13/2013.
(u) Luiz Carlos Castro Santos – o PPP (f. 4020/4021) aponta resultado de
análise dosimétrica de 89,3 dB (rastreabilidade: SMHO – DA.R.DOSIMETRIA – No 105 –
13/09/2012), já o PPRA (f. 1439) aponta resultado de análise dosimétrica de 82,8 dB realizada
em 07/07/2011, isto é, anteriormente ao exercício autuado. No entanto, consta dos autos Laudo
Técnico das Condiçoes Ambientais de Trabalho (LTCAT) com resultado de análise dosimétrica
realizada em 22/07/2013 apontando que, à época, o funcionário estava exposto a ruído de 80,7
dB (f. 1533). Por esse motivo, entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências
de 07/2013 a 13/2013.
(v) Luiz Gustavo Melo de Carvalho - o PPP (f. 4056/4058) aponta resultado
de análise dosimétrica de 90,1 dB (rastreabilidade: MACAÉ - SMHO – DA.R.DOSIMETRIA –
No 023 – 29/06/2011), já o PPRA (f. 1453) não aponta a realização de análise dosimétrica. No
entanto, consta dos autos Laudo Técnico das Condiçoes Ambientais de Trabalho (LTCAT) com
resultado de análise dosimétrica realizada em 15/08/2013 apontando que, à época, o funcionário
estava exposto a ruído de 83,5 dB (f. 1534). Por esse motivo, entendo que devem ser excluídas
do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013.
(w) Osvaldo Luiz Dias Barcelos - o PPP (f. 4408/4410) aponta resultado de
análise dosimétrica de 91,7 dB (rastreabilidade: S.M.H.O – DA.R.DOSIMETRIA – No 004 –
22/07/2013), já o PPRA (f. 1432) aponta resultado de análise dosimétrica de 71,3 dB realizada
em 26/05/2010, isto é, anteriormente ao exercício autuado. No entanto, consta dos autos Laudo
Técnico das Condiçoes Ambientais de Trabalho (LTCAT) com resultado de análise dosimétrica
realizada em 22/07/2013 apontando que, à época, o funcionário estava exposto a ruído de 80,2
dB (f. 1540). Por esse motivo, entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências
de 07/2013 a 13/2013.
(x) Rossine da Silva Belmont - o PPP (f. 4957/4959) aponta resultado de
análise dosimétrica de 90,8 dB (rastreabilidade: MACAÉ - S.M.H.O – DA.R.DOSIMETRIA –
No 036 –11/09/2013), já o PPRA (f. 1453) não aponta a realização de análise dosimétrica. No
entanto, consta dos autos Laudo Técnico das Condiçoes Ambientais de Trabalho (LTCAT) com
resultado de análise dosimétrica realizada em 31/07/2013 apontando que, à época, a funcionária
estava exposta a ruído de 77,1 dB (f. 1547). Por esse motivo, entendo que devem ser excluídas
do lançamento as competências de 07/2013 a 13/2013.
(y) Thiago Gonçalves e Benevides - o PPP (f. 5159/5161) aponta resultado de
análise dosimétrica de 91,7 dB (rastreabilidade: MACAÉ - S.M.H.O – DA.R.DOSIMETRIA –
No 004 –22/07/2013), já o PPRA (f. 1440) aponta resultado de análise dosimétrica de 74,9 dB
realizada em 08/07/2011, isto é, anteriormente ao exercício autuado. No entanto, consta dos
autos Laudo Técnico das Condiçoes Ambientais de Trabalho (LTCAT) resultado de análise
dosimétrica realizada em 05/08/2013 apontando que, à época, o funcionário estava exposto a
ruído de 76,1 dB (f. 1554). Por esse motivo, entendo que devem ser excluídas do lançamento as
competências de 08/2013 a 13/2013.
(z) Tiago de Pinho Nunes - o PPP (f. 5216/5218) aponta resultado de análise
dosimétrica de 97 dB (rastreabilidade: S.M.H.O – DA.R.DOSIMETRIA – No 038 – 06/09/2013),
Fl. 6340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

já o PPRA (f. 1412) aponta resultado de análise dosimétrica de 81,3 dB realizada em 12/06/2008,
isto é, anteriormente ao exercício autuado. No entanto, consta dos autos Laudo Técnico das
Condiçoes Ambientais de Trabalho (LTCAT) com resultado de análise dosimétrica realizada em
08/08/2013 apontando que, à época, o funcionário estava exposto a ruído de 79,7 dB (f. 1553).
Por esse motivo, entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a
13/2013.
- PARTE B
No Anexo B (6112/6125), a recorrente indica supostas incongruências entre o
Relatório Fiscal e os PPPs.
Incialmente, é importante ressaltar que a fiscalização à f. 6151 esclarece que
expressão “todo período” na “Tabela Análise ruído/EPI por Empregado” (f. 29/55) não significa
necessariamente que incidiu a contribuição previdenciária sobre todas as competências do ano de
2013, eis que aquelas exigidas estão especificadas na “Tabela Valores por Empregado” (f.
56/281).
(i) Casos em que as competências exigidas são justamente somente aquelas
abarcadas pelos PPPs
Embora para os empregados listados no Anexo B não tenha ocorrido exposição
por todo ano com base nos PPPs anexados, para muitos empregados as competências exigidas
são justamente somente aquelas abarcadas pelos PPPs. É o caso de:
(a) Adaltro Moura da Silva: período abrangido pelo PPP até 12/03/2013 (f.
1759); competências exigidas 01/2013 e 03/2013
(b) Adolpho Braga Marinho Neto: período abrangido pelo PPP a partir de
09/04/2013 (f. 1786); competências exigidas 04/2013 e 13/2013
(c) Adriano Barbosa de Azevedo Cota: período abrangido pelo PPP a partir
de 17/09/2013 (f. 1798); competências exigidas 09/2013 a 13/2013
(d) Agueda Ribeiro da Silva: período abrangido pelo PPP até 21/08/2013 (f.
1804); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(e) Alan Ricardo de Souza Almeida: período abrangido pelo PPP de
09/04/2013 a 18/12/2013 (f. 1819); competências exigidas 04/2013 e 13/2013
(f) Alberto Benício Velasquez Rengifo: período abrangido pelo PPP até
07/08/2013 (f. 1825); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(g) Alberto Mendonca Gomes: período abrangido pelo PPP de 12/08/2013 a
18/12/2013 (f. 1828); competências exigidas 08/2013 a 13/2013
(h) Alcenir Amorim Morais: período abrangido pelo PPP até 24/09/2013 (f.
1834); competências exigidas 01/2013 a 09/2013
Fl. 6341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

(i) Alex Fernando Santana: período abrangido pelo PPP de 18/02/2013 a
18/12/2013 (f. 1858); competências exigidas 02/2013 a 13/2013
(j) Alexandre Mello Dos Santos: período abrangido pelo PPP até 28/05/2013
(f. 1888); competências exigidas 01/2013 a 05/2013
(k) Anderson Scudeler Silva: período abrangido pelo PPP até 09/07/2013 (f.
1963); competências exigidas 01/2013 a 07/2013
(l) Bruno Renato Da Silva: período abrangido pelo PPP até 19/02/2013 (f.
2190); competências exigidas 01/2013 a 02/2013
(m) Bruno Souza Caetano: período abrangido pelo PPP a partir de
14/10/2013 (f. 2202); competências exigidas 10/2013 a 13/2013
(n) Caio Marcelo De Freitas Formiga: período abrangido pelo PPP até
21/03/2013 (f. 2190); competências exigidas 01/2013 a 03/2013
(o) Carlos Alberto Gomes Santana: período abrangido pelo PPP até
18/06/2013 (f. 2232); competências exigidas 01/2013 a 06/2013
(p) Carlos Eduardo Araujo Bastos: período abrangido pelo PPP a partir de
12/09/2013 (f. 2263); competências exigidas 09/2013 a 13/2013
(q) Carlos Eduardo Gomes Da Silva: período abrangido pelo PPP de
07/01/2013 a 18/03/2013 (f. 2271); competências exigidas 01/2013 a 03/2013;
(r) Carlos Eduardo Ribeiro Ventura: período abrangido pelo PPP até
25/05/2013 (f. 2280); competências exigidas 01/2013 a 05/2013
(s) Carlos Eduardo Trujillo Vallejo: período abrangido pelo PPP a partir de
16/04/2013 (f. 2283); competências exigidas 06/12013 a 13/2013
(t) Carlos Magno De Oliveira Pinto: período abrangido pelo PPP a partir de
12/09/2013 (f. 2301); competências exigidas 09/12013 a 13/2013
(u) Cassio Jose Monteiro: período abrangido pelo PPP até 17/09/2013 (f.
2322); competências exigidas 01/2013 a 09/2013
(w) Cicero Oliveira Da Paz: período abrangido pelo PPP até 18/11/2013 (f.
841); competências exigidas 01/2013 a 11/2013
(x) Cintia De Lima Carreira: período abrangido pelo PPP a partir de
15/07/2013 (f. 841); competências exigidas 01/12013 a 11/2013
(y) Claudia Patricia Dos Santos: período abrangido pelo PPP até 22/08/2013
(f. 2364); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(z) Claudio Rosa: período abrangido pelo PPP até 21/05/2013 (f. 2394);
competências exigidas 01/2013 a 05/2013
Fl. 6342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

(a.1) Cleo Barcelos Carvalho: pelo PPP de 14/10/2013 a 18/12/2013 (f.
2409); competências exigidas 10/2013 a 13/2013
(b.1) Cristhoper Luis Escudero Ampuero: período abrangido pelo PPP a
partir de 20/02/2013 (f. 2409); competências exigidas 10/12013 a 13/2013
(c.1) Crysthiano Jose Dantas De Sousa: período abrangido pelo PPP até
17/04/2013 (f. 853); competências exigidas 01/2013 a 04/2013
(d.1) Damiao Alves Bezerra de Araujo: período abrangido pelo PPP de
01/09/2013 a 30/01/2013 e de 01/02/2013 a 07/05/2013 (f. 856); competências exigidas 01/2013
a 05/2013
(e.1) Daniel Cruz Machado: período abrangido pelo PPP até 20/06/2013 (f.
2447); competências exigidas 01/2013 a 06/2013
(f.1) Daniel Da Silva Vicente: período abrangido pelo PPP a partir de
04/09/2013 (f. 2450); competências exigidas 09/2013 a 13/2013
(g.1) Daniel Silva Junior: período abrangido pelo PPP até 05/11/2013 (f.
2477); competências exigidas 01/2013 a 11/2013
(h.1) Daniely Da Silva Machado: período abrangido pelo PPP a partir de
14/03/2013 (f. 2483); competências exigidas 03/2013 a 13/2013
(i.1) David de Oliveira Coutinho: período abrangido pelo PPP a partir de
15/04/2013 (f. 2504); competências exigidas 04/2013 a 13/2013
(j.1) Deydson Fabricio Pereira Jales: período abrangido pelo PPP até
17/04/2013 (f. 862); competências exigidas 01/2013 a 04/2013
(k.1) Diego Freixo Belga: período abrangido pelo PPP de 07/01/2013 a
01/02/2013 (f. 2558); competências exigidas 01/2013 a 02/2013
(l.1) Dilvalter Silva Gomes: período abrangido pelo PPP até 10/04/2013 (f.
2573); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(m.1) Diocy Gomes Nascimento: período abrangido pelo PPP até 16/08/2013
(f. 2576); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(n.1) Diogo Caliman Ceschim: período abrangido pelo PPP até 01/08/2013 (f.
2582); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(o.1) Domilson Dantas De Souza: período abrangido pelo PPP até 18/07/2013
(f. 880); competências exigidas 01/2013 a 07/2013
(p.1) Doracy Carvalho Junior: período abrangido pelo PPP de12/09/2013 até
26/12/2013 (f. 2603); competências exigidas 09/2013 a 13/2013
Fl. 6343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

(q.1) Douglas Vilela Carvalho: período abrangido pelo PPP de 18/02/2013 até
21/05/2013 (f. 2615); competências exigidas 02/2013 a 05/2013
(r.1) Dyonnes Tavares De Freitas: período abrangido pelo PPP até
04/04/2013 (f. 2621); competências exigidas 01/2013 a 04/2013
(s.1) Eder Castro da Silva: período abrangido pelo PPP até 16/04/2013 (f.
883); competências exigidas 01/2013 a 04/2013
(t.1) Eder Franca Penna: período abrangido pelo PPP até 05/08/2013 (f.
2624); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(u.1) Eduardo Nogueira Dias: período de abrangido pelo PPP de 15/04/2013
a 26/12/2013 (f. 2668); competências exigidas 04/2013 a 13/2013
(v.1) Elissiel José da Silva: período abrangido pelo PPP até 12/08/2013 (f.
2692); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(w.1) Elker Aderson Nunes Carvalho: período abrangido pelo PPP até
21/08/2013 (f. 2698); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(x.1) Elson Gustavo Mota Arruda: período abrangido pelo PPP até
21/08/2013 (f. 2704); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(y.1) Elton de Souza Cruz: período abrangido pelo PPP a partir de 04/09/2013
(f. 2707); competências exigidas 09/2013 a 13/2013
(z.1) Eraldo Cesar da Silva Souza: período abrangido pelo PPP até
12/08/2013 (f. 2728); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(a.2) Eraldo Cruz da Silva Junior: período abrangido pelo PPP de
15/07/2013 a 26/12/2013 (f. 2731); competências exigidas 07/2013 a 13/2013
(b.2i) Erivelton Machado Souza: período abrangido pelo PPP a partir de
09/04/2013 (f. 2742); competências exigidas 04/2013 a 13/2013
(c.2) Everton dos Santos Barreto: período abrangido pelo PPP a partir de
14/03/2013 (f. 2766); competências exigidas 03/2013 a 13/2013
(d.2) Everton Robson Oliveira Silva: período de período abrangido pelo PPP
a partir de 13/06/2013 (f. 2769); competências exigidas 06/2013 a 13/2013
(e.2) Fabio da Silva Ferreira: período de período abrangido pelo PPP a partir
de 13/06/2013 (f. 2789); competências exigidas 06/2013 a 13/2013
(lvii) Fabrício da Silva: período abrangido pelo PPP até 20/06/2013 (f. 2816);
competências exigidas 01/2013 a 06/2013
(f.2) Fabrício Gonçalves Pereira: período abrangido pelo PPP até 15/10/2013
(f. 2822); competências exigidas 01/2013 a 010/2013
Fl. 6344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

(g.2) Felipe Biava Caetano: período abrangido pelo PPP a partir de
09/04/2013 (f. 2846); competências exigidas 04/2013 a 13/2013
(h.2) Felpe da Rocha Branco: período abrangido pelo PPP até 10/09/2013 (f.
2861); competências exigidas 01/2013 a 09/2013
(i.2i) Felipe Freitas da Costa: período abrangido pelo PPP até 09/04/2013 (f.
2894); competências exigidas 01/2013 a 04/2013
(j.2) Fernando de Oliveira Pinto: período abrangido pelo PPP até 06/06/2013
(f. 2915); competências exigidas 01/2013 a 06/2013
(k.2) Fernando de Oliveira Ramos: período abrangido pelo PPP até
31/08/2013 (f. 2918); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(l.2) Flavio Vinicius Nunes dos Santos: período abrangido pelo PPP até
11/09/2013 (f. 2965); competências exigidas 01/2013 a 09/2013
(m.2) Francilaine Gomes Nascimento: período abrangido pelo PPP até
01/02/2013 (f. 2974); competências exigidas 01/2013 a 02/2013
(n.2) Francisco Clenilson de Paiva Melo: período abrangido pelo PPP até
17/05/2013 (f. 904); competências exigidas 01/2013 a 05/2013
(o.2) Gabriel Paganini Mega: período abrangido pelo PPP até 09/08/2013 (f.
3046); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(p.2) Gabriel Tavares De Souza Willemen: período abrangido pelo PPP a
partir de 15/04/2013 (f. 3049); competências exigidas 04/2013 a 08/2013
(q.2) Genivan Palhano De Lima: período abrangido pelo PPP até 16/04/2013
(f. 3049); competências exigidas 01/2013 a 04/2013
(r.2) Geovane Pereira da Silva: período abrangido pelo PPP até 30/06/2013
(f. 3049); competências exigidas 01/2013 a 07/2013
(s.2) Gilvan da Conceição Souza: período abrangido pelo PPP até 18/10/2013
(f. 3121; competências exigidas 01/2013 a 10/2013
(t.2) Gilvan Gomes Duarte: período abrangido pelo PPP a partir de
14/03/2013(f. 922; competências exigidas 01/2013 a 03/2013
(u.2) Giselle Vietas Pedrosa: período abrangido pelo PPP a partir de
09/04/2013 (f. 3130); competências exigidas 04/2013 a 13/2013
(v.2) Glauber Cordeiro Batista: período abrangido pelo PPP até 01/11/2013
(f. 3136); competências exigidas 01/2013 a 11/2013
(w.2) Gleison dos Santos Oliveira Neves: período abrangido pelo PPP a partir
de 04/02/2013 (f. 3151); competências exigidas 02/2013 a 13/2013
Fl. 6345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

(x.2) Guilherme Augusto Gonçalvez Brunner da Rocha: período abrangido
pelo PPP até 10/09/2013 (f. 3165); competências exigidas 01/2013 a 09/2013
(y.2) Guilherme da Silva Sampaio: período abrangido pelo PPP até
03/07/2013 (f. 3168); competências exigidas 01/2013 a 07/2013
(z.2) Guilherme Pessanha de Carvalho: período abrangido pelo PPP até
11/04/2013 (f. 3189); competências exigidas 01/2013 a 04/2013
(a.3) Guilherme Pupa Hoffay Silva: período abrangido pelo PPP até
01/11/2013 (f. 3192); competências exigidas 01/2013 a 11/2013
(b.3) Guilherme Ranzolin Piazzetta: período abrangido pelo PPP a partir de
09/04/2013 (f. 3195); competências exigidas 04/2013 a 13/2013
(c.3) Guilhermo Alexis Gonzales Leon: período abrangido pelo PPP até
05/08/2013 (f. 3204); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(d.3) Gustavo Chaves Pazzine: período abrangido pelo PPP até 09/09/2013 (f.
3207); competências exigidas 01/2013 a 09/2013
(e.3) Gustavo de Oliveira Fernandes: período abrangido pelo PPP a partir de
05/03/2013 (f. 3219); competências exigidas 03/2013 a 13/2013
(f.3) Helvio Costa Demier: período abrangido pelo PPP a partir de 09/04/2013
(f. 3267); competências exigidas 01/2013 a 04/2013
(g.3) Henrique Miranda Gomes: período abrangido pelo PPP até 07/08/2013
(f. 3285); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(h.3) Henrique Pinheiro Rodrigues: período abrangido pelo PPP a partir de
18/02/2013 (f. 3291); competências exigidas 02/2013 a 13/2013
(i.3) Henrique Souto Carvalho: período abrangido pelo PPP a partir de
09/04/2013 (f. 3294); competências exigidas 04/2013 a 13/2013
(j.3) Hildo Guilherme Figueiredo Claussen: período abrangido pelo PPP a
partir de 18/02/2013 (f. 3314); competências exigidas 02/2013 a 13/2013
(k.3) Humberto Ponce Gonçalves Dias: período abrangido pelo PPP a partir
de 18/02/2013 (f. 3332); competências exigidas 02/2013 a 13/2013
(l.3) Iago Carvalho Valente: período abrangido pelo PPP a partir de
09/04/2013 (f. 3338); competências exigidas 04/2013 a 13/2013
(m.3) Igor dos Santos Freitas: período abrangido pelo PPP a partir de
06/08/2013 (f. 3347); competências exigidas 08/2013 a 13/2013
(n.3) Igor Lemons Maciel: período abrangido pelo PPP a partir de 14/10/2013
a 27/12/2013 (f. 3353); competências exigidas 10/2013 a 13/2013
Fl. 6346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

(o.3) Igor Rodrigues Miranda: período abrangido pelo PPP até 12/08/2013 (f.
3368); competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(p.3) Iverson Silva de Carvalho: abrangido pelo PPP até 02/09/2013 (f.
3401); competências exigidas 01/2013 a 09/2013
(q.3) Jairo Alves de Lima: abrangido pelo PPP até 10/05/2013 (f. 934);
competências exigidas 01/2013 a 09/2013
(r.3) Jamilson Eleuterio Delesposte: abrangido pelo PPP até 10/06/2013 (f.
3436); competências exigidas 01/2013 a 06/2013
(s.3) Jean Francisco Bonani: abrangido pelo PPP até 21/08/2013 (f. 3442);
competências exigidas 01/2013 a 08/2013
(t.3) Jeferson de Souza Cunha: período abrangido pelo PPP de 15/04/2013 a
27/12/2013 (f. 3451); competências exigidas 04/2013 a 13/2013
(u.3) Jeova Ferreira de Oliveira: período abrangido pelo PPP até 17/04/2013
(f. 937); competências exigidas 01/2013 a 04/2013
(v.3) Junior Cesar Alves: período abrangido pelo PPP até 05/03/2013 (f. 979);
competências exigidas 01/2013 a 03/2013
(w.3) Leandro Augusto Gomes Martins: período abrangido pelo PPP até
16/04/2013 (f. 985); competências exigidas 01/2013 a 04/2013
(x.3) Marcelo Martins Fernandes: período abrangido pelo PPP a partir de
14/03/2013 (f. 1009); competências exigidas 03/2013 a 13/2013
(y.3) Polyana Medeiros de Menezes: período abrangido pelo PPP até
08/05/2013 (f. 1027); competências exigidas 01/2013 a 05/2013
(z.3) Sodre Varela Jacome: período abrangido pelo PPP até 20/05/2013 (f.
1075); competências exigidas 01/2013 a 05/2013
(a.4) Wagner Pinheiro Lima: período abrangido pelo PPP até 17/05/2013 (f.
1105); competências exigidas 01/2013 a 05/2013
(b.4) Thiago Mendonça da Costa: embora a fiscalização tenha sugerido a
exclusão parcial (f. 6155), observa-se que, conforme o PPP, o funcionário estava exposto a ruído
de 90,4 dB de 02/10/2009 até 17/05/2013 (f. 1087), e que as competências exigidas são de
01/2013 a 05/2013 (conforme tabela de valores por empregado), de forma que deve ser mantido
o lançamento.
No tocante aos empregados Eider Luis de Morais (f. 6165/6167), Felipe
Alves Oliveira (f. 6168/6170), Pedro Florencio Freire Junior (f. 6177/6179), Ricardo Portela
de Oliveira (f. 6180/6182), Stenio Hermmson Freire da Silva (f. 6183/6185), Thiago Soares
dos Santos (f. 6186/6188), constam PPPs que abrangem o ano de 2013, devendo, portanto, o
lançamento ser mantido no que diz respeito a estes empregados.
Fl. 6347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Por derradeiro, com relação aos empregados Antonio Alex Vieira de Oliveira,
Carlos Alberto Rosa, Djefferson Ribeiro Morais, Edimor Lopes de Araujo, Gustavo de
Souza Rocha e Sebastião Henrique Dantas, comungo da conclusão lançada na informação
fiscal, eis que
a empresa apresentou PPP com período incompleto, e pela folha de
pagamento apresentada pela empresa, verificou-se que o
empregado permaneceu na mesma função durante o ano de 2013.
Para o caso do empregado Antônio Alex, ele inclusive está o
LTCAT à folha 723 com dosimetria em 23/05/2013 apontando
exposição a ruído. Portanto, os valores lançados devem ser
mantidos. (f. 6155)

(ii) Casos em que as competências exigidas extrapolam aquelas abarcadas
pelos PPPs
No que se refere aos empregados abaixo listados, deve ser decotada valor
relativo à competência que não foi abrangida pelo PPP, embora a fiscalização não tenha assim
sugerido, vez que os PPPs não abarcam todo o período autuado:
(a) Alexandre Haruo Maebayashi Nagao: período abrangido pelo PPP até
21/05/2013 (f. 1885); competências exigidas 01/2013 a 06/2013, decotar competência 06//2013.
(b) Alisson Pettesson Fernandes De Oliveira Pereira: período abrangido
pelo PPP até 30/04/2013 (f. 1912); competências exigidas 01/2013 a 06/2013, decotar
competências 05/2013 e 06/2013.
(c) Ana Djanira Dantes De Carvalho Pinheiro: período abrangido pelo PPP
até 09/05/2013 (f. 814); competências exigidas 01/2013 a 06/2013, decotar competência
06/2013.
(d) Geovane Pereira da Silva: período abrangido pelo PPP até 30/06/2013 (f.
3088); competências exigidas 01/2013 a 07/2013, decotar competência 07/2013.
(e) Jailson de Souza Pereira: período abrangido pelo PPP até 05/03/2013 (f.
931); competências exigidas 01/2013 a 04/2013, decotar competência 04/2013.
(f) Jose Ferreira Nascimento Junior: período abrangido pelo PPP até
17/04/2013 (f. 967); competências exigidas 01/2013 a 05/2013, decotar competência 05/2013.
(g) Jose Mailson Fernandes: período abrangido pelo PPP até 08/08/2013 (f.
970); competências exigidas 01/2013 a 09/2013, decotar competência 09/2013.
(h) Orlando Germano de Freitas: período abrangido pelo PPP até 11/09/2013
(f. 1027); competências exigidas 01/2013 a 11/2013, decotar competências 10/2013 e 11/2013.
(i) Yen David Varela de Lima: período abrangido pelo PPP até 22/03/2013 (f.
1114); competências exigidas 01/2013 a 04/2013, decotar competência 04/2013.
Fl. 6348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Conforme já sugerido pela fiscalização (f. 6155), deverá ser feita a exclusão
parcial dos seguintes lançamentos, porquanto os PPPs não dão suporte a todo o período exigido:
(a) Denis Moraes: período abrangido pelo PPP até 30/09/2013 (f. 2540);
competências exigidas 01/2013 a 13/2013, decotar competências 10/2013 a 13/2013
(b) Francisco de Assis Bezerra Lima: período abrangido pelo PPP até
30/04/2013 (f. 2998); competências exigidas 01/2013 a 13/2013, decotar competências 05/2013 a
13/2013;
(c) Gabriela Ferreira Barros: período abrangido pelo PPP até 31/10/2013 (f.
3052); competências exigidas 01/2013 a 13/2013, decotar competências 11/2013 a 13/2013
(d) João Henrique Silva dos Santos: período abrangido pelo PPP até
30/04/2013 (f. 949) e pelo novo PPP até 01/08/2013 (f. 6172); competências exigidas 01/2013 a
10/2013, decotar competências 09/2013 a 10/2013;
Como bem sugerido pela fiscalização, no que se refere aos funcionários Andre
Collares Pernambuco (f. 1978), Antonio Carlos de Souza (f. 2017), Carlos Alberto Santiago
(f. 2242), Carlos Michel das Dores Dutra (f. 20307), Daniel de Menezes da Rosa (f. 2456),
Diego Vidal Leite Ribeiro (f. 877), Diogo Borges Rezende (f. 2567, 877), Erico Medeiros
Pontes (f. 2736), Evandro Peixoto dos Santos (f. 2757), Fabio Henrique da Cruz Corpa (f.
2798), Fernando de Oliveira Pinheiro (f. 2912), Flavio Costa de Mesquita (f. 2944),
Guilherme Andre Ewbamk (f. 3162), Henrique Vitor Marques da Silva (f. 3297), Hugo
Ximenes Silva (f. 3329), Jackson Medeiros Gomes (f. 928), Luiz Filipe Alves de Sousa (f.
997), Valmir da Silva Correia (f. 1096), deve haver a exclusão da integralidade do
lançamento, vez que os PPPs não abarcam as competências exigidas (f. 6155/6156).
- PARTE C
No Anexo C do Recurso Voluntário (f. 6126/6136), a recorrente indica
supostas incongruências entre o Relatório Fiscal e Laudo Técnico 2013/PPRA.
(i) Casos em que o PPRA é anterior ao PPP
Quanto aos empregados Abner Galdino De Souza, Alcinda Nathally Nogueira,
Aldivan Fernandes Da Silva, Alexandre Avelino Da Silva, Alexandre Da Silva Baum, Caio
Marcelo De Freitas Formiga, Cícero Oliveira Da Paz, Cleiton Eduardo Rocha Gomes, Damião
Alves Bezerra De Araújo, Diego De Souza Couto, Eider Luis De Morais, Fabricio Freitas De
Oliveira, Geraldo Fernandes Pimentel, José Anchieta Rodrigues De Melo, José Clementino
Dantas Neto, José Maria Dos Santos Júnior, Leonardo Fava Souza, Mackson Fernandes Silva,
Rodrigo Lindenmeyer, a fiscalização aponta que no PPRA apresentado pela empresa é mais
antigo que o PPP, além de que o empregado ocupa função e/ou está lotado em outro
departamento da empresa do que consta no PPP. Passa-se a análise pormenorizada dos
valores:
(a) Abner Galdino De Souza
Fl. 6349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 91,1 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 73,7 dB.
Analisando seu PPP (f. 795/797), constata-se que, entre 01/01/2012 e
13/05/2016, exerceu a função de “especialista de serviços I” no setor “TST” (f. 795), estando
exposto a ruído de 91,1 dB (f. 796) no período entre 13/10/2005 a 13/05/2006. No que diz
respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: CATU -SMHO –
DA.R.DOSIMETRIA – No 001 – 24/07/2012.
A recorrente aponta que, no PPRA, à f. 623, consta que o funcionário estaria
exposto ao ruído de 73,7 dB, na função “assistente de operação júnior”, no setor “HCT (tools in
testing)”. Constata-se, contudo, que tal análise dosimétrica foi realizada em 2007, para função
distinta daquela que, segundo o PPP, era exercida em 2013. Sendo assim, é insuficiente para
afastar o lançamento.
(b) Alcinda Nathally Nogueira
Segundo consta da tabela da recorrente, a funcionária em questão foi
enquadrada pela fiscalização como exposta ao nível de ruído de 90,8 dB, quando, em verdade,
estaria exposta a 73,4 dB.
Analisando seu PPP (f. 6162/6164), constata-se que, entre 01/06/2011 e
20/07/2016, exerceu a função de “engenheiro operações junior” no setor “CMT” (f. 6162),
estando exposta a ruído de 90,8 dB (f. 6163) neste período. No que diz respeito à rastreabilidade,
foram mencionados os seguintes documentos: SMHO. -DA.R.DOSIMETRIA – No 084 -
04/09/2012, SMHO. – DA.R.DOSIMETRIA -No 028 -02/06/2014.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 636, consta que foi realizada análise
dosimétrica em relação à funcionária em 21/07/2010. Apurou-se que, à época, Alcinda estava
exposta a 73,4 dB, ocupando a função “técnico de laboratório” no setor “Cimentação”. Constata-
se, contudo, que tal análise dosimétrica foi realizada em 2010, para função distinta daquela que,
segundo o PPP, era exercida em 2013. Sendo assim, é insuficiente para afastar o lançamento.
(c) Aldivan Fernandes Da Silva
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 89 dB, quando, em verdade,
estaria exposto 80,7 dB.
Analisando seu PPP (f. 798/800), constata-se que, entre 01/04/2012 a
31/01/2013, exercia função de “técnico de manutenção I” no setor “TSS”, e entre 01/02/2013 a
10/03/2013 exercia a função “técnico de manutenção II” no setor “TSS”, estando exposto a ruído
de 89,0 dB (f. 799), no período entre 10/01/2011 e 10/03/2015. No que diz respeito à
rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: SMHO – DA.R.DOSIMETRIA – No 009
– 30/05/2014. Observa-se, pois, que o PPP baseou-se em análise dosimétrica realizada após o
período abrangido pela fiscalização.
Fl. 6350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

A recorrente aponta que no PPRA, à f. 643, consta que foi realizada análise
dosimétrica em relação ao funcionário em 06/07/2011. Apurou-se que, à época, Aldivan estava
exposto a 80,7 dB, ocupando a função “operador de serviços” no setor “TSS”. O resultado de tal
análise dosimétrica, contudo, não pode ser estendida ao ano de 2013, uma vez que, além de
antiga, é referente à função distinta daquela que o funcionário ocupava em 2013.
(d) Alexandre Avelino Da Silva
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 89,3 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 84 dB.
Analisando seu PPP (f. 801/803), não há descrição à função exercida no ano de
2013, mas foi sinalizado que o empregado estaria exposto a ruído de 89,3 dB (f. 802) no período
de 30/04/2012 a 10/09/2014. No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte
documento: SMHO – DA.R.DOSIMETRIA – 022 – 27/05/2013.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 624, consta que foi realizada análise
dosimétrica em relação ao funcionário, tendo sido contatado que estava exposto a 84 dB,
ocupando a função “assistente de operação senior” no setor “Logging”. Constata-se, contudo,
que tal análise dosimétrica foi realizada em 2007, sendo assim, é insuficiente para afastar o
lançamento.
(e) Alexandre Da Silva Baum
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 88,4 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 70,1 dB.
Analisando seu PPP (f. 804/806), constata-se que, entre 08/02/2010 a
02/12/2013 exerceu a função de “operador de serviços” no setor “WPS” (f. 804), estando
exposto a ruído de 88,4 dB (f. 805). No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o
seguinte documento: SMHO – DA.R.DOSIMETRIA – No 002 – 23/05/2013.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 643, consta que foi realizada análise
dosimétrica em relação ao funcionário em 06/07/2011. Apurou-se que, à época, Alexandre estava
exposto a 70,1 dB, ocupando a função “assistente de operações” no setor “WP”. Constata-se,
contudo, que tal análise dosimétrica foi realizada em 2011, para função distinta daquela que,
segundo o PPP, era exercida em 2013. Sendo assim, é insuficiente para afastar o lançamento.
(f) Caio Marcelo de Freitas Formiga
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 90,4 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 84,1 dB.
Analisando seu PPP (f. 828/830), constata-se que, entre 14/08/2009 e
21/03/2013, exerceu a função de “assistente de operações I” no setor “CMT” (f. 828), estando
exposto a ruído de 90,4 dB (f. 829). No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o
seguinte documento: SMHO – DA.HO.R.Dos – No 024 – 23/05/2013.
Fl. 6351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

A recorrente aponta que no PPRA, à f. 638, consta que foi realizada análise
dosimétrica em relação ao funcionário em 21/07/2010. Apurou-se que, à época, Caio estava
exposto a 84,1 dB, ocupando a função “assistente de operações” no setor “Cimentação”.
Todavia, como tal análise foi realizada em 2010, não pode ser estendida a 2013, motivo pelo
qual deve ser mantido o lançamento.
(g) Cícero Oliveira Da Paz
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 89,6 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 70,6 dB.
Analisando seu PPP (f. 840/842), constata-se que, entre 01/07/2010 e
18/11/2013, exerceu a função de “assistente de operações júnior” no setor “WPS” (f. 840),
estando exposto a ruído de 89,6 dB (f. 841). No que diz respeito à rastreabilidade, foi
mencionado o seguinte documento: S.M.H.O. – DA.R.DOSIMETRIA – No 003 – 23/05/2013.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 643, consta que foi realizada análise
dosimétrica em relação ao funcionário em 06/07/2011. Apurou-se que, à época, Cícero estava
exposto a 70,6 dB, ocupando a função “assistente de operações” no setor “WP”. Todavia, como
tal análise foi realizada em 2011, não pode ser estendida a 2013, motivo pelo qual deve ser
mantido o lançamento.
(h) Cleiton Eduardo Rocha Gomes
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 90,9 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 77,2 dB.
Analisando seu PPP (f. 846/848), constata-se que, entre 01/01/2012 e
13/05/2016, exerceu a função de “técnico de manutenção II” no setor “TST” (f. 846), estando
exposto a ruído de 90,9 dB (f. 847). No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o
seguinte documento: LTCAT - R.DOS– No 022 – 2015. Observa-se, pois, que o PPP baseou-se
em análise dosimétrica realizada após o período abrangido pela fiscalização.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 625, apurou-se que Cleiton estava
exposto a 77,2 dB, ocupando a função “técnico em eletrônica” no setor “Cimentin G.”. Todavia,
como tal análise foi realizada em 2007 e tampouco há correspondência entre funções/setor, o
lançamento deve ser mantido.
(i) Damião Alves Bezerra De Araújo
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 94,3 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 74,7 dB.
Analisando seu PPP (f. 855/857), constata-se que, entre 01/09/2011 a
30/01/2013, exerceu a função de “operador de serviços II” no setor “CMT” e no período de
01/02/2013 a 07/05/2013 exerceu a função de “supervisor de serviços I” no mesmo setor (f. 855),
estando exposto a ruído de 94,3 dB no primeiro período e 87,3 dB no segundo período (f. 855).
Fl. 6352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

No que diz respeito à rastreabilidade, foram mencionados os seguintes documentos: SMHO. –
DA.HO.R.Dos – No 024 – 23/05/2013, SMHO. – DA.HO.R.Dos – No 027 – 02/06/2014 e
S.M.HO. – DA.R.DOSIMETRIA – No 007 – 02/09/2014.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 638, consta que foi realizada análise
dosimétrica em relação ao funcionário em 21/07/2010. Apurou-se que, à época, Damião estava
exposto a 74,7 dB ocupando a função “assistente de operações” no setor “Cimentação”. Todavia,
como tal análise foi realizada em 2007 e tampouco há correspondência entre funções, o
lançamento deve ser mantido.
(j) Diego de Souza Couto
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 93,2 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 80,3 dB.
Analisando seu PPP (f. 867/869), constata-se que, entre 01/10/2012 e
31/01/2014, exerceu a função de “técnico de manutenção III” no setor “T&S” (f. 867), estando
exposto a ruído de 93,2 dB (f. 868). No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o
seguinte documento: SMHO – DA.R.Dosimetria – No 024 – 02/06/2014. Observa-se, pois, que o
PPP baseou-se em análise dosimétrica realizada após o período abrangido pela fiscalização.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 638, consta que foi realizada análise
dosimétrica em relação ao funcionário em 21/07/2010. Apurou-se que, à época, Diego estava
exposto a 80,3 dB, ocupando a função “assistente de operações” no setor “HCT”. O resultado de
tal análise dosimétrica, contudo, não pode ser estendida ao ano de 2013, uma vez que, além de
antiga, é referente à função e setores distintos daqueles que o funcionário ocupava em 2013.
(k) Eider Luis de Morais
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 92,4 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 74,4 dB.
Analisando seu PPP (f. 888/890), não há indicação da função exercida em
2013, tendo sua última função sido de “operador de serviços III” no setor “WPS”. Para o período
de 08/07/2011 a 06/11/2012, conta ter sido o funcionário exposto ao ruído de 92,4 dB (f. 889).
No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: SMHO –
DA.R.DOSIMETRIA – No 013 – 08/07/2011.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 623, apurou-se que Eider estava exposto
a 74,4 dB, ocupando a função “assistente de manutenção master” no setor “WPS”. Constata-se,
contudo, que tal análise dosimétrica foi realizada em 2007, para função distinta daquela que,
segundo o PPP, era exercida em 2013. Sendo assim, é insuficiente para afastar o lançamento.
(l) Fabricio Freitas De Oliveira
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 93,2 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 83,5 dB.
Fl. 6353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Analisando seu PPP (f. 891/893), constata-se que, entre 01/04/2010 a
31/12/2013, exerceu a função de “assiste de operações pleno” no setor “WP” (f. 891), estando
exposto a ruído de 93,2 dB (f. 892). No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o
seguinte documento: S.M.H.O – DA.R.DOSIMETRIA – No 024 – 02/06/2014. Observa-se, pois,
que o PPP baseou-se em análise dosimétrica realizada após o período abrangido pela
fiscalização.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 625, apurou-se que, à época, Fabrício
estava exposto a 83,5 dB, ocupando a função “assistente de operação” no setor “LOGGING”.
Constata-se, contudo, que tal análise dosimétrica foi realizada em 2007, para função/setor
distintos daqueles que, segundo o PPP, ocupava em 2013. Sendo assim, é insuficiente para
afastar o lançamento.
(m) Geraldo Fernandes Pimentel
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 89,5 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 78,7 dB.
Analisando seu PPP (f. 915/917), constata-se que, entre 09/04/2012 a
19/12/2013 exerceu a função de “operador de empilhadeira” no setor “P&ML” (f. 915), estando
exposto a ruído de 89,5 dB (f. 916). No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o
seguinte documento: S.M.H.O – DA.R.DOSIMETRIA – No 011 – 20/05/2013.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 625, apurou-se que, à época, Geraldo
estava exposto a 78,7 dB, ocupando a função “operador de empilhadeira” no setor “transporte de
cargas”. Constata-se, contudo, que tal análise dosimétrica foi realizada em 2007, para setor
distinto daquele que, segundo o PPP, ocupava em 2013. Sendo assim, é insuficiente para afastar
o lançamento.
(n) José Anchieta Rodrigues De Melo
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 89,4 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 70,4 dB.
Analisando seu PPP (f. 954/956), constata-se que, entre 01/08/1985, e
13/05/2016 exerceu a função de “coordenador de serviços” no setor “PE” (f. 954), estando
exposto a ruído de 89,4 dB (f. 955). No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o
seguinte documento: No 0100 – 22/08/2013.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 626, apurou-se que, à época, José estava
exposto a 70,4 dB, ocupando a função “supervisor de serviços” no setor “Cementing”. Constata-
se, contudo, que tal análise dosimétrica foi realizada em 2007, para setor distinto daquele que,
segundo o PPP, ocupava em 2013. Sendo assim, é insuficiente para afastar o lançamento.
(o) José Clementino Dantas Neto
Fl. 6354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 98,1 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 83,4 dB.
Analisando seu PPP (f. 963/965), constata-se que, entre 01/08/2008 e
09/10/2015, exerceu a função de “operador serviços II” no setor “CMT” (f. 963), estando
exposto a ruído de 92 dB no período de 01/01/2008 a 31/07/2013 e 98,1 dB no período de
01/08/2013 a 09/10/2015 (f. 964). No que diz respeito à rastreabilidade, foram mencionados o
seguintes documentos: S.M.H.O – DA.H.O.Dos - No 024 – 03/09/2007, S.M.H.O –
DA.R.DOSIMETRIA – No 015 – 09/07/2008 e S.M.H.O – DA.R.DOSIMETRIA – No 084 –
04/09/2012.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 633, consta que foi realizada análise
dosimétrica em relação ao funcionário em 08/05/2009. Apurou-se que, à época, José estava
exposto a 83,4 dB, ocupando a função “operador de serviços II” no setor “Cimentação”. O
resultado de tal análise dosimétrica, contudo, não pode ser estendido ao ano de 2013.
(p) José Maria Dos Santos Júnior
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 90 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 88,2 dB e, posteriormente, a 63,8 dB.
Analisando seu PPP (f. 972/974), constata-se que, entre 11/01/2008 e
13/05/2016, exerceu a função de “engenheiro de operações sênior” no setor “PE” (f. 972),
estando exposto a ruído de 90,9 dB (f. 973). No que diz respeito à rastreabilidade, foi
mencionado o seguinte documento: MACAÉ - SMHO – DA.R.Dosimetria – No 022 – Ano 2015.
Observa-se, portanto, que foi utilizada análise dosimétrica posterior ao período de fiscalização
para fundamentar o PPP.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 641, consta que foi realizada análise
dosimétrica em relação ao funcionário em 21/07/2010. Apurou-se que, à época, José Maria
estava exposto a 88,2 dB, ocupando a função “engenheiro de operações” no setor “Cimentação”.
Posteriormente, à f. 647, consta que foi realizada análise dosimétrica em 05/07/2011, na qual foi
apurado que o funcionário estava exposto a 63,8 dB, ocupando a função “engenheiro de
operações” no setor “Cimentação”. Tal resultado, contudo, não é apto a afastar o lançamento,
uma vez que diz respeito a setor distinto daquele em que o funcionário estava lotado em 2013.
(q) Leonardo Fava Souza
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 92,5 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 82,2 dB.
Analisando seu PPP (f. 6174/6176), constata-se que, entre 01/01/2013 e
31/09/2014, exerceu a função de “engenheiro de operações sênior” no setor “CMT” (f. 6174),
estando exposto a ruído de 92,5 dB (f. 6175). No que diz respeito à rastreabilidade, foi
mencionado o seguinte documento: MACAÉ - SMHO – DA.HO.R.DOS -No 065 -16/07/2007.
Fl. 6355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

A recorrente aponta que no PPRA, à f. 641, consta que foi realizada análise
dosimétrica em relação ao funcionário em 21/07/2010. Apurou-se que, à época, Leonardo estava
exposto a 82,2 dB, ocupando a função “engenheiro de serviços” no setor “Cimentação”. Tal
resultado, contudo, não é apto a afastar o lançamento, uma vez que diz respeito a setor distinto
daquele em que o funcionário estava lotado em 2013.
(r) Mackson Fernandes Silva
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 90 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 73,2 dB.
Analisando seu PPP (f. 1002/1004), constata-se que, entre 01/04/2009 a
13/05/2016, exerceu a função de “operador de serviços I” no setor CMT (f. 1002), estando
exposto a ruído de 90,9 dB (f. 1003). No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o
seguinte documento: SMHO – DA.R. DOSIMETRIA - No 022 –2014/2015. Observa-se,
portanto, que foi utilizada análise dosimétrica posterior ao período de fiscalização para
fundamentar o PPP.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 641, consta que foi realizada análise
dosimétrica em relação ao funcionário em 22/07/2010. Apurou-se que, à época, Mackson estava
exposto a 73,2 dB, ocupando a função “assistente de operações” no setor “Cimentação”. O
resultado de tal análise dosimétrica, contudo, não pode ser estendida ao ano de 2013, além de
não haver correspondência entre os cargos.
(s) Rodrigo Lindenmeyer
Segundo consta da tabela da recorrente, o funcionário em questão foi
enquadrado pela fiscalização como exposto ao nível de ruído de 93,2 dB, quando, em verdade,
estaria exposto a 70,2 dB.
Analisando seu PPP (f. 1068/1070), constata-se que, entre 01/04/2008 a
01/12/2014, exerceu a função de “engenheiro operações pleno” no setor “TSS” (f. 1069), estando
exposto a ruído de 93,2 dB período de 01/01/2011 a 01/12/2014 (f. 1069). No que diz respeito à
rastreabilidade, foi mencionado o seguintes documento: S.M.H.O – DA.R.DOSIMETRIA – No
024 – 02/06/2014. Observa-se, portanto, que foi utilizada análise dosimétrica posterior ao
período de fiscalização para fundamentar o PPP.
A recorrente aponta que no PPRA, à f. 634, consta que foi realizada análise
dosimétrica em relação ao funcionário em 09/05/2009. Apurou-se que, à época, Rodrigo estava
exposto a 70,2 dB, ocupando a função “engenheiro de operações júnior” no setor “HCT”. Tal
resultado, contudo, não é apto a afastar o lançamento, uma vez que diz respeito a função/setor
distinto daquele em que o funcionário estava lotado em 2013.
Quanto ao empregado Deydson Fabrício Pereira Jales, não há indicação do
nível do ruido ao qual o empregado estaria exposto no PPRA (f. 647), devendo ser mantido,
portanto, o lançamento com base na análise dosimétrica indicada no PPP (f. 861/863). E com
relação ao empregado Filemon Antônio das Chagas Filho, o recorrente não aponta qual seria o
documento capaz de afastar a aferição dosimétrica que consta no PPP de fls. 897/899.
Fl. 6356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

(ii) Casos em que o PPRA foi produzido no ano do lançamento
Quanto aos valores lançados relativos os empregados indicados à f. 6157 —
Adailton Alves de Macedo, Alclinei Martins Amaral, Arthur Rodrigues de Castro, Braule
Eduardo de Oliveira Souza, Breno Zeraik Lima Turne, Bruno da Silva Girão, Bruno Rangel
Machado, Celio Luciano da Silva Lima, Cristhoper Luis Escudero Ampuero, Daniel Alves
Guimarães, Danilo Parreira Rossi, David de Oliveira Coutinho, Deyvid Luan da Silva Souza,
Diego Morais Manhães, Diocy Gomes Nascimento, Estiversson Cadete Fernandes, Evanildo do
Espírito Santo Pessanha, Fabiano Ângelo Mayerhofer, Fábio Fortunato de Azevedo, Felipe
Alves Oliveira, Felipe Cipriano de Oliveira , Felipe Ferreira Da Silva, Flavio De Paula Campos,
Flavio Lucas Soares Pereira, Genilson De Souza Ramos, Geraldo Antônio Ferreira Magalhães,
Gideon Silva De Jesus, Guilherme Marroso Barreto, Helvio Costa Denier, Hildo Guilherme
Figueiredo Claussen, Isaque Nunes Figueiredo, Jessica De Oliveira Corrêa, João Ricardo Gomes
Freitas, José Maria Leite Martins, Jorge Wilson Lima Vidal, Maik Jhonson Romao Ferreira,
Marco Fernando Bandeira De Oliveira, Nilson Rodrigues Júnior, Paulo Nunes Da Silva, Pedro
Henrique Costa De Oliveira, Rafael Ferreira Da Silva, Renato Couto De Souza, Ronald Machado
Rosa, Tancredo Henrique Gomes Dos Santos, Thalis Da Conceição Brasil Muniz, Thiago Soares
De Sousa, Victor Hugo Vedovello Negrini —, a fiscalização sugeriu que fossem decotados do
lançamento, haja vista que teriam sido “citados no PPRA de 2013.” (f. 6156)
Ocorre que não basta que os empregados tenham sido citados nos PPRAs de
2013, sendo importante também analisar se a data da aferição dosimétrica indicada no PPRA.
Sendo assim, passo a uma análise pormenorizada da situação destes empregados:
(a) Adailton Alves de Macedo: o PPP (f. 1752/1754) aponta resultado de
análise dosimétrica de 94,1 dB (rastreabilidade: MACAÉ - GERA 00 No 008 -LTCAT. R.Dos -
17/02/2006); já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1480),
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 21/08/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 78,2 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1584. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013.
(b) Alcinei Martins Amaral: o PPP (f. 1845/1847) aponta resultado de análise
dosimétrica de 94,1 dB (rastreabilidade: MACAÉ - GERA 00 No 008 - LTCAT. R.Dos -
17/02/2006), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1480)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 23/08/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 79,2 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1585. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(c) Arthur Rodrigues de Castro: o PPP (f. 2084/2086) aponta resultado de
análise dosimétrica de 94,1 dB (rastreabilidade: MACAÉ - GERA 00 No 008 -LTCAT. R.Dos -
17/02/2006), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1473)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 02/08/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 71,4 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1487. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
Fl. 6357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(d) Braule Eduardo de Oliveira Souza: o PPP (f. 2117/2119) aponta
resultado de análise dosimétrica de 90,9 dB (rastreabilidade: MACAÉ – SMHO
DA.R.DOSIMETRIA No 022 -2014/2015), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações
Ocupacionais – 2013” (f. 1473) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao
funcionário em 06/08/2013, apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 82,9 dB. O
laudo que embasa o índice consta à f. 1488. Uma vez que a informação constante do “Índice” é
lastreada por laudo técnico, entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de
08/2013 a 13/2013, restando comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em
lei. Acredito não ser possível excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas,
não há provas de que o funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(e) Breno Zeraik Lima Turne: o PPP (f. 2132/2134) aponta resultado de
análise dosimétrica de 93,4 dB (rastreabilidade: MACAÉ – LAO – Dos 005 -16/08/2004), já no
“Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1473) consta que foi
realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 16/08/2013, apurando-se que, à
época, o empregado estava exposto a 54,1 dB. O laudo que embasa o índice consta à f. 1489.
Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo que
devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(f) Bruno da Silva Girão: o PPP (f. 2150/2152) aponta resultado de análise
dosimétrica de 97 dB (rastreabilidade: MACAÉ – SMHO -DA.R.DOSIMETRIA – No 038 -
08/09/2013), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1473)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 13/08/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 73,7 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1490. Nesse caso, entendo que deve ser excluída da fiscalização apenas a competência de
08/2013, uma vez que, segundo PPP, nova análise dosimétrica realizada em 08/09/2013
constatou exposição a nível de ruído superior ao limite de tolerância legal. Acredito não ser
possível excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que
o funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.

(g) Bruno Rangel Machado: o PPP (f. 2186/1288) aponta resultado de análise
dosimétrica de 93,2 dB (rastreabilidade: MACAÉ – LAO.R.Dos -No 20 -24/08/2005), já no
“Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1473) consta que foi
realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 23/07/2013, apurando-se que, à
época, o empregado estava exposto a 84,4 dB. O laudo que embasa o índice consta à f. 1491.
Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo que
devem ser excluídas do lançamento as competências de 07/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 07/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(h) Celio Luciano da Silva Lima: o PPP (f. 834/836) aponta resultado de
análise dosimétrica de 92,3 dB (rastreabilidade: SMHO - DA.HO.R.Dos – No 033 – 05/09/2007),
já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 724) consta que foi
Fl. 6358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 22/05/2013, apurando-se que, à
época, o empregado estava exposto a 76,1 dB. O laudo que embasa o índice consta à f. 737. Uma
vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo que devem ser
excluídas do lançamento as competências de 05/2013 a 13/2013, restando comprovado que a
exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível excluir as
competências anteriores a 05/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o funcionário não
estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(i) Cristhoper Luis Escudero Ampuero: o PPP (f. 2423/2425) aponta
resultado de análise dosimétrica de 88,3 dB (rastreabilidade: MACAÉ – S.M.H.O. - DA.R
DOSIMETRIA – No 029 -16/08/2012), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações
Ocupacionais – 2013” (f. 1473) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao
funcionário em 24/07/2013, apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 78,4 dB. O
laudo que embasa o índice consta à f. 1495. Uma vez que a informação constante do “Índice” é
lastreada por laudo técnico, entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de
07/2013 a 13/2013, restando comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em
lei. Acredito não ser possível excluir as competências anteriores a 07/2013, pois, quanto a elas,
não há provas de que o funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(j) Daniel Alves Guimarães: o PPP (f. 2440/2442) aponta resultado de análise
dosimétrica de 91,1 dB (rastreabilidade: CATU -SMHO. -DA.R.DOSIMETRIA -No 001 -
24/07/2012), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1474)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 24/07/2013, apurando-
se que, à época, o empregadoo estava exposto a 82,1 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1496. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 07/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 07/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(k) Danilo Parreira Rossi: o PPP (f. 2491/2493) aponta resultado de análise
dosimétrica de 92,5 dB (rastreabilidade: MACAÉ – SMHO -DA.HO.R.Dos -No 065 -
16/07/2007), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1480)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 19/08/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 77 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1586. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(l) David de Oliveira Coutinho: o PPP (f. 2503/2505) aponta resultado de
análise dosimétrica de 97 dB (rastreabilidade: SMHO. -DA.R.DOSIMETRIA – No 038 -
06/09/2013), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1474)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 07/08/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 82,4 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1499. Nesse caso, entendo que deve ser excluída da fiscalização apenas a competência de
08/2013, uma vez que, segundo PPP, nova análise dosimétrica realizada em 06/09/2013
constatou exposição a nível de ruído superior ao limite de tolerância legal. Acredito não ser
Fl. 6359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

possível excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que
o funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.

(m) Deyvid Luan da Silva Souza: o PPP (f. 2551/2553) aponta resultado de
análise dosimétrica de 97 dB (rastreabilidade: MACAÉ - SMHO. -DA.R.DOSIMETRIA – No
038 - 06/09/2013), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f.
1479) não consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário, havendo
laudos apenas quanto “névoa de óleo” (f. 1558) e “vapores orgânicos” (f. 1563). Nesse caso,
entendo que não há provas de que o funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao
limite legal, devendo ser mantido o lançamento.

(n) Diego Morais Manhães: o PPP (f. 2560/2562) aponta resultado de análise
dosimétrica de 97 dB (rastreabilidade: MACAÉ -SMHO. -DA.R.DOSIMETRIA – No 038 -
06/09/2013), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1479)
não consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário, havendo laudos
apenas quanto a “vapores orgânicos” (f. 1565). Nesse caso, entendo que não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal, devendo ser mantido o
lançamento.

(o) Diocy Gomes Nascimento: o PPP (f. 2575/257) aponta resultado de análise
dosimétrica de 90,1 dB (rastreabilidade: MACAÉ -SMHO. -DA.R.DOSIMETRIA – No 023 –
29/06/2011), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1474)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 13/08/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 69,1 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1502. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.

(p) Estiversson Cadete Fernandes: o PPP (f. 2747/2749) aponta resultado de
análise dosimétrica de 90,1 dB (rastreabilidade: MACAÉ -SMHO. -DA.R.DOSIMETRIA – No
023 – 29/06/2011), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f.
1474) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 01/08/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 73,2 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 1505. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico,
entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.

(q) Evanildo do Espírito Santo Pessanha: o PPP (f. 2762/2764) aponta
resultado de análise dosimétrica de 97 dB (rastreabilidade: rastreabilidade S.M.H.O. -
DA.R.DOSIMETRIA – No 038 - 06/09/2013), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações
Ocupacionais – 2013” (f. 1474) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao
funcionário em 12/08/2013, apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 72,2 dB. O
laudo que embasa o índice consta à f. 1506. Nesse caso, entendo que deve ser excluída da
fiscalização apenas a competência de 08/2013, uma vez que, segundo PPP, nova análise
Fl. 6360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

dosimétrica realizada em 06/09/2013 constatou exposição a nível de ruído superior ao limite de
tolerância legal. Acredito não ser possível excluir as competências anteriores a 08/2013, pois,
quanto a elas, não há provas de que o funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao
limite legal.
(r) Fabiano Ângelo Mayerhofer: o PPP (f. 2779/2781) aponta resultado de
análise dosimétrica de 97 dB (rastreabilidade MACAÉ - SMHO. - DA.R.DOSIMETRIA – No
038 - 06/09/2013), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f.
1474) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 14/08/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 57,5 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 1508. Nesse caso, entendo que deve ser excluída da fiscalização apenas a competência
de 08/2013, uma vez que, segundo PPP, nova análise dosimétrica realizada em 06/09/2013
constatou exposição a nível de ruído superior ao limite de tolerância legal. Acredito não ser
possível excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que
o funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(s) Fábio Fortunato de Azevedo: o PPP (f. 2791/2793) aponta resultado de
análise dosimétrica de 88,3 dB (rastreabilidade: MACAÉ – S.M.H.O -DA.R.DOSIMETRIA No
29 – 16/08/2012), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f.
1474) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 06/08/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 84,5 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 1507. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico,
entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.

(t) Felipe Alves Oliveira: o PPP (f. 2836/2838) aponta resultado de análise
dosimétrica de 90,8 dB (rastreabilidade MACAÉ – S.M.H.O. - DA.R.DOSIMETRIA – No 036 -
11/09/2013), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1475)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 25/07/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 71,7 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1509. Nesse caso, entendo que deve ser excluída da fiscalização apenas as competências de
07/2013 e 08/2013, uma vez que, segundo PPP, nova análise dosimétrica realizada em
11/09/2013 constatou exposição a nível de ruído superior ao limite de tolerância legal. Acredito
não ser possível excluir as competências anteriores a 07/2013, pois, quanto a elas, não há provas
de que o funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(u) Felipe Cipriano de Oliveira: o PPP (f. 2854/2856) aponta resultado de
análise dosimétrica de 97 dB (rastreabilidade S.M.H.O. - DA.R.DOSIMETRIA – No 038 -
06/09/2013), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1479)
não consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário, havendo laudo
apenas quanto a “fumos metálicos” (f. 1581). Nesse caso, entendo que não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal, devendo ser mantido o
lançamento.

(v) Felipe Ferreira Da Silva: o PPP (f. 2866/2868) aponta resultado de análise
dosimétrica de 90,1 dB (rastreabilidade: MACAÉ -SMHO. -DA.R.DOSIMETRIA – No 023 –
29/06/2011), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1475)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 09/08/2013, apurando-
Fl. 6361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

se que, à época, o empregado estava exposto a 73,5 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1510. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(w) Flavio De Paula Campos: o PPP (f. 2946/2948) aponta resultado de
análise dosimétrica de 90,9 dB (rastreabilidade: MACAÉ -S.M.H.O. -DA.R.DOSIMETRIA – No
022 – ANO 2015), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f.
1475) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 16/08/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 78,6 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 1512. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico,
entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(x) Flavio Lucas Soares Pereira: o PPP (f. 2952/2954) aponta resultado de
análise dosimétrica de 94,1 dB (rastreabilidade: MACAÉ - GERA 00 No 008 -LTCAT. R.Dos -
17/02/2006), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1475)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 14/08/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 68,3 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1513. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(y) Genilson De Souza Ramos: o PPP (f. 3069/3071) aponta resultado de
análise dosimétrica de 90,1 dB (rastreabilidade: MACAÉ -SMHO. -DA.R.DOSIMETRIA – No
023 – 29/06/2011), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f.
1475) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 15/08/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 76,7 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 1514. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico,
entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(z) Geraldo Antônio Ferreira Magalhães: o PPP (f. 3090/3092) aponta
resultado de análise dosimétrica de 93,2 dB (rastreabilidade: MACAÉ -LAO.R.Dos – No 020 –
24/08/2005), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1475)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 24/07/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 84,5 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1515. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 07/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 07/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
Fl. 6362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

(a.1) Gideon Silva De Jesus: o PPP (f. 3102/3104) aponta resultado de análise
dosimétrica de 92,5 dB (rastreabilidade: MACAÉ -SMHO. -DA.HO.R.Dos – No 065 –
16/07/2007), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1475)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 23/07/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 80,3 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1516. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 07/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 07/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(b.1) Guilherme Marroso Barreto: o PPP (f. 3182/3184) aponta resultado de
análise dosimétrica de 94,1 dB (rastreabilidade: MACAÉ -SMHO. -DA.HO.R.Dos – No 065 –
16/07/2007), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1476)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 31/07/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 83,8 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1519. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 07/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 07/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(c.1) Helvio Costa Denier: o PPP (f. 3266/3268) aponta resultado de análise
dosimétrica de 92,6 dB (rastreabilidade: MACAÉ – S.M.H.O. -DA.R.DOSIMETRIA No 040 –
22/08/2012), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1476)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 30/07/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 71,4 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1520. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 07/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 07/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(d.1) Hildo Guilherme Figueiredo Claussen: o PPP (f. 3313/3315) aponta
resultado de análise dosimétrica de 90,8 dB (rastreabilidade: S.M.H.O. - DA.R.DOSIMETRIA –
No 036 - 11/09/2013), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013”
(f. 1476) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 02/08/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 71,2 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 1521. Nesse caso, entendo que deve ser excluída da fiscalização apenas a competência
de 08/2013, uma vez que, segundo PPP, nova análise dosimétrica realizada em 11/09/2013
constatou exposição a nível de ruído superior ao limite de tolerância legal. Acredito não ser
possível excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que
o funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(e.1) Isaque Nunes Figueiredo: o PPP (f. 3382/3384) aponta resultado de
análise dosimétrica de 90,9 dB (rastreabilidade: MACAÉ -SMHO -DA.R.DOSIMETRIA – No
022 – 2014/2015), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f.
1476) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 05/08/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 76,8 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 1523. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico,
Fl. 6363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(f.1) Jessica De Oliveira Corrêa: o PPP (f. 3483/3485) aponta resultado de
análise dosimétrica de 94,1 dB (rastreabilidade: MACAÉ - GERA 00 No 008 -LTCAT. R.Dos -
17/02/2006), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1476)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação à funcionária em 02/08/2013, apurando-
se que, à época, a empregada estava exposta a 77,4 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1524. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(g.1) João Ricardo Gomes Freitas: o PPP (f. 3558/3560) aponta resultado de
análise dosimétrica de 86,4 dB (rastreabilidade: MACAÉ – SMHO -DA.R.DOSIMETRIA – No
002 – 20/05/2010), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f.
1476) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 08/08/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 72,4 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 1526. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico,
entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(h.1) José Maria Leite Martins: o PPP (f.3674/3676) aponta resultado de
análise dosimétrica de 92,5 dB (rastreabilidade: MACAÉ - SMHO - DA.HO.R.Dos – No 065 -
16/07/2007), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1476)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 23/07/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 84,4 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1529. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 07/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 07/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(i.1) Jorge Wilson Lima Vidal: o PPP (f. 3638/3640) aponta resultado de
análise dosimétrica de 88,3 dB (rastreabilidade: MACAÉ -S.M.H.O. – DA.R.DOSIMETRIA –
No 029 – 16/08/2012), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013”
(f. 1476) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 24/07/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 77,8 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 1528. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico,
entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de 07/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 07/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(j.1) Maik Jhonson Romao Ferreira: o PPP (f. 4092/4094) aponta resultado
de análise dosimétrica de 90,1 dB (rastreabilidade: MACAÉ -SMHO. -DA.R.DOSIMETRIA –
Fl. 6364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

No 023 – 29/06/2011), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013”
(f. 1477) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 12/08/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 77 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 1535. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico,
entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de 08/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(k.1) Marco Fernando Bandeira De Oliveira: o PPP (f. 4208/42010) aponta
resultado de análise dosimétrica de 97 dB (rastreabilidade S.M.H.O. - DA.R.DOSIMETRIA – No
038 - 06/09/2013), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f.
1477) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 09/08/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 78,2 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 1536. Nesse caso, entendo que deve ser excluída da fiscalização apenas a competência
de 08/2013, uma vez que, segundo PPP, nova análise dosimétrica realizada em 06/09/2013
constatou exposição a nível de ruído superior ao limite de tolerância legal. Acredito não ser
possível excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que
o funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(l.1) Nilson Rodrigues Júnior: o PPP (f.472/4374) aponta resultado de análise
dosimétrica de 97 dB (rastreabilidade S.M.H.O. - DA.R.DOSIMETRIA – No 038 - 06/09/2013),
já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1477) consta que foi
realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 09/08/2013, apurando-se que, à
época, o empregado estava exposto a 68,1 dB. O laudo que embasa o índice consta à f. 1539.
Nesse caso, entendo que deve ser excluída da fiscalização apenas a competência de 08/2013,
uma vez que, segundo PPP, nova análise dosimétrica realizada em 06/09/2013 constatou
exposição a nível de ruído superior ao limite de tolerância legal. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(m.1) Paulo Nunes Da Silva: o PPP (f. 4452/4454) aponta resultado de análise
dosimétrica de 89,4 dB (rastreabilidade: SMHO - DA.HO.R.Dos – No 029 – 16/08/2012, SMHO
- DA.HO.R.Dos – No 012 – 06/09/2013, SMHO - DA.HO.R.Dos – No 063 – 29/08/2014), já no
“Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1477) consta que foi
realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 06/08/2013, apurando-se que, à
época, o empregado estava exposto a 81,6 dB. O laudo que embasa o índice consta à f. 1541.
Nesse caso, entendo que deve ser excluída da fiscalização apenas a competência de 08/2013,
uma vez que, segundo PPP, nova análise dosimétrica realizada em 06/09/2013 constatou
exposição a nível de ruído superior ao limite de tolerância legal. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(n.1) Pedro Henrique Costa De Oliveira: o PPP (f. 4494/4496) aponta
resultado de análise dosimétrica de 97 dB (rastreabilidade MACAÉ- SMHO. -
DA.R.DOSIMETRIA – No 038 - 06/09/2013), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações
Ocupacionais – 2013” (f. 1480) não consta que foi realizada análise dosimétrica, havendo apenas
apuração relativa à “poeira metálica” ( f. 1583) Nesse caso, entendo que não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal, devendo ser mantido o
lançamento.
Fl. 6365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

(o.1) Rafael Ferreira Da Silva: o PPP (f. 1053/1055) aponta resultado de
análise dosimétrica de 88,3 dB (rastreabilidade: MACAÉ - S.M.H.O. – DA.R.DOSIMETRIA –
No 029 -16/08/2012), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f.
729) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 27/05/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 81,4 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 751. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico,
entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de 05/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 05/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(p.1) Renato Couto De Souza: o PPP (f. 4708/4710) aponta resultado de
análise dosimétrica de 92,5 dB (rastreabilidade: MACAÉ- SMHO. - DA.HO.R..Dos – No 065 -
16/07/2007), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1478)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 25/07/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 84,9 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1546. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 07/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 07/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(q.1) Ronald Machado Rosa: o PPP (f.4933/4935) aponta resultado de análise
dosimétrica de 97 dB (rastreabilidade S.M.H.O. - DA.R.DOSIMETRIA – No 038 - 06/09/2013),
já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1478) consta que foi
realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 07/08/2013, apurando-se que, à
época, o empregado estava exposto a 76,2 dB. O laudo que embasa o índice consta à f. 1548.
Nesse caso, entendo que deve ser excluída da fiscalização apenas a competência de 08/2013,
uma vez que, segundo PPP, nova análise dosimétrica realizada em 06/09/2013 constatou
exposição a nível de ruído superior ao limite de tolerância legal. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 08/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(r.1) Tancredo Henrique Gomes Dos Santos: o PPP (f. 5078/5080) aponta
resultado de análise dosimétrica de 88,9 dB db (rastreabilidade S.M.H.O -DA.R.DOSIMETRIA
No 004 -28/06/2011), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f.
1478) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 31/07/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 72,8 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 1549. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico,
entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de 07/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 07/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(s.1) Thalis da Conceição Brasil Muniz: o PPP (f. 5099/5101) não aponta
resultado de análise dosimétrica, vez que o documento foi juntado de forma incompleta, já no
“Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1478) consta que foi
realizada análise dosimétrica em relação à funcionária em 01/08/2013 apurando-se que, à época,
a empregado estava exposta a 72,7 dB. O laudo que embasa o índice consta à f. 1551. Haja vista
Fl. 6366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

a ausência de resultado de análise dosimétrica no PPP, não há respaldo para a manutenção do
lançamento, devendo ser excluído os valores relativos ao empregado.
(t.1) Thiago Soares De Sousa: o PPP (f. 1089/1091) aponta resultado de
análise dosimétrica de 89,5 dB (rastreabilidade: MOSSORÓ – SMHO – DA.R.DOSIMETRIA –
No 020 – 08/07/2011), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013”
(f. 730) consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 27/05/2013,
apurando-se que, à época, o empregado estava exposto a 80 dB. O laudo que embasa o índice
consta à f. 757. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico,
entendo que devem ser excluídas do lançamento as competências de 05/2013 a 13/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 05/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(u.1) Victor Hugo Vedovello Negrini: o PPP (f. 5339/5341) aponta resultado
de análise dosimétrica de 92,5 dB (rastreabilidade: MACAÉ - SMHO – DA.HO.R.Dos – No 065
– 16/07/2007), já no “Índice dos Laudos Técnicos de Avaliações Ocupacionais – 2013” (f. 1479)
consta que foi realizada análise dosimétrica em relação ao funcionário em 30/07/2013, apurando-
se que, à época, o empregado estava exposto a 77,9 dB. O laudo que embasa o índice consta à f.
1556. Uma vez que a informação constante do “Índice” é lastreada por laudo técnico, entendo
que devem ser excluídas do lançamento as competências de 07/2013 a 12/2013, restando
comprovado que a exposição ao ruído era inferior ao permitido em lei. Acredito não ser possível
excluir as competências anteriores a 07/2013, pois, quanto a elas, não há provas de que o
funcionário não estava exposto a nível de ruído superior ao limite legal.
(iii) Casos em que a aferição dosimétrica no PPRA é mais recente do que a
do PPP
Por sua vez, no que se refere aos empregados Alexandre Haruo Maebayashi
Nagao, Domilson Dantas de Souza, Genivan Palhano de Lima, George Pinto de Almeida,
Marcos Antônio Lima de Medeiros e Valmir da Silva Correia, a fiscalização afirma que a
dosimetria indicada no PPRA é mais recente que a dosimetria indicada no PPP, e o empregado
ocupava o mesmo cargo, no mesmo departamento e, por isso, sugere que os valores relativos a
estes empregados sejam excluídos do lançamento (f. 6158). Coaduno com o entendimento da
fiscalização, salvo nos seguintes casos:
(a) Genivan Palhano de Lima: PPRA (f. 645) indica resultado de análise
dosimétrica de 75,2 dB realizada em 07/07/2011. No entanto, o PPP (f. 912/914) indica o
resultado de análise dosimétrica de 87,4 dB para o período de 01/10/2009 a 16/04/2013. No que
diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento: MOSSORÓ - S.M.H.O –
DA.R.DOSIMETRIA – No 013 – 08/07/2011. Sendo assim, diversamente do que informa a
autoridade fiscal (f. 6158), a dosimetria indicada no PPRA não é mais recente que a dosimetria
indicada no PPP. Dessa forma, mantenho o lançamento referente ao empregado.
(b) Marcos Antônio Lima de Medeiros: PPRA (f. 647) indica resultado de
análise dosimétrica de 74,6 dB realizada em 07/07/2011. No entanto, o PPP (f. 1011/1013)
indica o resultado de análise dosimétrica de 87,4 dB para o período de 01/12/2008 a 03/12/2013
a 16/04/2013. No que diz respeito à rastreabilidade, foi mencionado o seguinte documento:
MOSSORÓ - S.M.H.O. – DA.R.DOSIMETRIA – No 013 – 08/07/2011. Sendo assim,
diversamente do que informa a autoridade fiscal (f. 6158), a dosimetria indicada no PPRA não é
Fl. 6367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

mais recente que a dosimetria indicada no PPP. Dessa forma, mantenho o lançamento referente
ao empregado.
Em relação aos empregados Deivid Pereira Soares, Dicson Alejandro Tales
Crespo, Eduardo Ferreira De Souza, Giovanni da Cunha Costa, Juliana De Aguiar
Macedo, Luiz Carlos Castro Santos, Luiz Gustavo Melo De Carvalho, Osvaldo Luiz Dias
Barcelos, Rafael Silva Faioli, Rossine Da Silva Belmoxt, Thiago Gonçalves e Benevides e
Tiago De Pinho Nunes, os valores já foram analisados no Anexo A.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA (DES)NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
NOVA DILIGÊNCIA E PERÍCIA & DA (IM)POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE
NOVAS PROVAS
No fecho de sua manifestação à informação fiscal requereu fosse determinada a
realização de nova diligência para análise de toda documentação apresentada durante a
fiscalização, além reiterar o “protesto de provar o alegado por todos os meios admitidos no
processo tributário, especialmente mediante a juntada de documentos suplementares e reiterando
a realização de perícia.” (f. 6238)
Não vislumbro motivos para realização de nova diligência quando cumprido,
ainda que não de forma plenamente satisfatória, o que fora requisitado por esta eg. Turma: uma
análise, de forma individualizada, da totalidade das inconsistências apontadas nos anexos A (f.
6107/6111), B (f. 6112/6125) e C (f. 6126/6131) – vide f. 6138 (Resolução no 2202-000.869).
Houve manisfestação quanto aos referidos anexos (f. 6149/6158), acompanhada das planilhas
(documentos não pagináveis) com indicação dos valores da dosimetria, bem como das folhas em
que foram juntados os PPRAs e PPPs por empregado.
Por estar a diligência em consonância com o requisitado, rejeito pleito de
nova realização.
Quanto ao lacônico pedido para a produção de provas a qualquer tempo, certo
haver óbice ao seu acolhimento – ex vi do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Além disso, somente as perícias imprescindíveis e praticáveis podem ser
deferidas – ex vi do art. 18 do Decreto no 70.235/72. Não vislumbro como seria a perícia apta
auxiliar no deslinde da controvérsia, mormente por ser inapta a atualmente atestar quais eram as
condições ambientais da empresa há quase 10 (dez) anos. A resolução da controvérsia, portanto,
deve ser pautada na análise de documentos contemporâneos ao período autuado (PPPs e os
PPRAs /LTCATs), motivo pelo qual entendo ser despicienda sua realização.
Por derradeiro, ao arrepio do previsto no inc. IV do art. 16 do Decreto no
70.235/72, deixou de apresentar o nome, endereço e qualificação do perito, como bem anotado
pela DRJ às f. 6046. A falha persiste em sede de recurso voluntário, se limita a afirmar que “(...)
a não indicação do endereço e nome do perito não deve macular o pedido realizado, mormente
quando presentes todos os demais requisitos autorizadores da realização de perícia.” (f. 6102).
No entanto, o § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 é cristalino em prever que “[c]onsiderar-se-
á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16.” Não acolho o pedido subsidiário.
Fl. 6368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 2202-009.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722014/2017-42

IV – DA CONCLUSÃO: DOS VALORES A SEREM DECOTADOS DA AUTUAÇÃO
Merecem, pelas razões acima explicitadas, serem excluídos do lançamento o
montante indicado nos seguintes itens dos respectivos anexos, observados os limites contidos no
voto:
PARTE A: segurados indicados no item “(iv) Casos em que
a aferição dosimétria indicada no PPRA ou no LTCAT é
mais recente do que a contida no PPP”
PARTE B: segurados indicados no item “(ii) Casos em que
as competências exigidas extrapolam aquelas abarcadas pelos
PPPs”
PARTE C: segurados indicados nos itens “(ii) Casos em que
o PPRA foi produzido no ano do lançamento” e “(iii) Casos
em que a aferição dosimétrica no PPRA é mais recente do
que a do PPP”

V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir da base de
cálculo os lançamentos indicados na conclusão do voto desta Relatora (item IV).
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 6369
DF CARF MF
Documento nato-digital